Tribunal: CARF
Processo: 19515.005446/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005446/2009-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.183 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
AES TIETE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
EXCEPCIONANDO A REGRA GERAL.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro
real no encerramento das atividades da empresa.
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os ajustes relativos ao IRPJ e à CSLL tiverem origem nos mesmos
fatos, há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos
inerentes à legislação de cada tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho
Machado, que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De
Carli Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005446/2009-03
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Recorrente à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-001.754,
proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 30 de julho
de 2014, e do Acórdão em Embargos no 1402-003.425, proferido pela Segunda Turma Ordinária
desta Câmara, na sessão de julgamento de 20 de setembro de 2018, assim ementados
respectivamente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXCEPCIONANDO A REGRA
GERAL.
A compensação de prejuízos fiscais não é elemento inerente ao cálculo da base de
cálculo do imposto de renda, constituindo-se, ao contrário, como benesse tributária, a
qual deve ser gozada, pelo contribuinte, nos estritos limites da lei.
À míngua de qualquer previsão legal, não há como se afastar a aplicação da trava de
30% na compensação de prejuízos fiscais da empresa a ser incorporada.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os
Conselheiros Carlos Pelá, Moisés Giacomelli Nunes da Silva e Paulo Roberto Cortez.
Designado o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto
vencedor.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA SUPRIR
OMISSÕES.
Constatado que há omissões no acórdão embargado, prolata-se nova decisão para sanar
tal vício.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não se
caracterizando, nessa hipótese, cerceamento do direito de defesa, e, consequentemente,
a nulidade da decisão.
LANÇAMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ. VALIDADE.
Restando devidamente fundamentado e explicitado os critérios adotados no lançamento,
determinando-se com exatidão o montante do crédito tributário em discussão, não há
que se falar em iliquidez e incerteza do lançamento, tampouco em ofensa ao art. 142 do
CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
declaratórios exclusivamente em relação à matéria previamente admitida para, sem
efeitos infringentes, sanar omissões no Acórdão no 1402001.754, rejeitando as
preliminares de nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância.

Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial
suscitando divergência em relação a duas matérias: (1) “nulidade da decisão da DRJ em razão
da não apreciação de todos os argumentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação” e
(2) “impossibilidade de aplicação da trava de 30% para o evento de incorporação”.
O Despacho da presidência admitiu parcialmente o Especial em relação à segunda
matéria, nos seguintes termos:
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, à míngua de qualquer
previsão legal, não há como se afastar a aplicação da trava de 30% na
compensação de prejuízos fiscais da empresa a ser incorporada, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-95.872, de 2006, e
CSRF/01-04.258, de 2002) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que, havendo o encerramento das atividades da pessoa jurídica em razão
de incorporação, não haverá meios dos prejuízos serem utilizados em
anos subsequentes, como determina a legislação, pelo que, neste caso,
tem-se como legitima a compensação da totalidade do prejuízo fiscal,
sem a limitação de 30% (primeiro acórdão paradigma) e que, no caso
de incorporação, uma vez que vedada a transferência de saldos
negativos, não há impedimento legal para estabelecer limitação, diante
do encerramento
da empresa
incorporada
(segundo acórdão
paradigma).
Apresentado o agravo competente, este restou rejeitado. No mérito em relação à
parte conhecida, a Recorrente sustenta a limitação à compensação dos saldos de prejuízo fiscal e
da base de cálculo negativa de CSLL está prevista, respectivamente, nos artigos 15 e 16 da Lei no
9.065/95;.
O principal fundamento para a imposição da limitação percentual em referência é
a possibilidade de compensação do prejuízo em exercícios subsequentes. Ou seja, tem-se como
premissa a continuidade das atividades empresariais do contribuinte para aplicação desta
restrição, o que não ocorre (a continuidade das atividades) para os casos de extinção por
incorporação. Na hipótese de extinção por incorporação, como no caso em tela, há a
interrupção do exercício da atividade, razão pela qual referido pressuposto deixou de existir, uma
vez que não mais existe a possibilidade de compensação dos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL em exercícios futuros.
Na hipótese de incorporação, a aplicação da limitação trazida pela Lei no
9.065/95 acaba por transformar em lucro (ou renda) o que não é lucro (ou renda), tomando este
resultado (lucro/renda) como base de cálculo para a incidência do IRPJ e da CSLL, de maneira
absolutamente indevida e contrária aos princípios basilares da tributação da renda.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

De fato, caso se observe a limitação de 30% impostas pelas mencionadas normas
na situação de incorporação, a empresa incorporada deixaria de aproveitar 70% de seu saldo de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, e, consequentemente, acabaria por tributar não o
acréscimo patrimonial, mas o seu próprio patrimônio, já que com a incorporação dá-se a
descontinuidade da personalidade jurídica.
Intimada do r. despacho de admissibilidade, a Interessada apresentou
contrarrazões em que alega que os argumentos do Recorrente não têm o condão de prosperar,
pois tanto a legislação que limita a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL,
bem como a sua natureza (de benefício fiscal, assim determinada pelo eg. Supremo Tribunal
Federal) e a jurisprudência consolidada no CARF, não excluem a empresa extinta da limitação
legal.
Assim, diante da legislação reguladora do tema em questão temos as seguintes
regras para a compensação de prejuízos fiscais e de bases de cálculos negativas (doravante
denominados simplesmente de prejuízos fiscais): 1) o não aproveitamento pela sucessora dos
prejuízos fiscais da sucedida em caso de incorporação, fusão ou cisão; 2) o limite de 30% do
lucro líquido ajustado para as compensações introduzido pela Lei 9.065/95 sem exceções quanto
às incorporações, fusões e cisões. Ultrapassado essa restrição quantitativa, a compensação é
indevida e o montante incorretamente compensado deve ser glosado.
Acrescenta que a autorização para a compensação de prejuízos fiscais acumulados
ao longo de exercícios futuros se constitui em inegável benefício fiscal concedido pelo Estado.
De acordo com o Sistema Tributário previsto na Constituição Federal de 1988, a União não é
obrigada a autorizar essa compensação, reduzindo assim a sua receita fiscal. Ela fora concedida
como uma benesse tributária (uma socialização dos prejuízos empresariais), a qual, por isso
mesmo, deve se dar nos estritos limites impostos pela legislação que a prevê.
Aduz ainda que o limite à compensação dos prejuízos fiscais imposto pelas Leis
no 8.981/1995 e 9.065/1995 também se aplica aos casos em que a pessoa jurídica é extinta. Não
há nenhum dispositivo legal que preveja, como exceção, a compensação integral nesses
casos.
Em que pese o Recorrente defender uma interpretação sistemática, histórica e
finalística da legislação tributária aplicável, é fato incontroverso nos autos que não há norma
expressa que autorize a pretensão do contribuinte. Não havendo norma expressa, não há
“norma implícita”, “silêncio eloqüente” ou “redução teleológica” que permita que esse
benefício fiscal seja concedido. Pensar de modo diferente implicaria clara violação ao artigo
111 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
divergência interpretativa, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito

Demonstrado o dissídio em relação à aplicação da chamada trava dos 30% no caso
de extinção da pessoa jurídica, no caso por incorporação, passamos a uma análise do mérito.
1. Da Continuidade como Pressuposto da Mensuração Contábil
O êxito de uma atividade empresarial pode ser traduzido pela Contabilidade no
lucro daquela atividade, ao passo que o fracasso de uma atividade empresarial pode ser traduzido
pela Contabilidade no prejuízo daquela atividade.
Em um momento inicial do comércio, para mensurar a dinâmica do patrimônio e
desempenho das empresas, a Contabilidade partia da realização de um inventário físico, que
servia de parâmetro tanto para a medição de sua posição patrimonial em uma determinada data
quanto para comparações com posições futuras, possibilitando uma mensuração da performance
por meio da comparação entre dois diferentes momentos3.
A expressão das informações em moeda como denominador comum permitiu um
grande avanço no que tange à mensuração dos recursos possuídos por entidades e suas variações,
bem como com relação à atribuição de tais variações a períodos determináveis4.
Todavia, ainda assim persistia a dificuldade de determinar o êxito de uma
entidade. A mensuração do êxito de uma entidade somente pode ser feita com exatidão ao final
de existência dessa entidade, de forma que aí se levantarão todas as receitas e despesas daquela
entidade e se apurará se o resultado foi positivo (lucro) ou negativo (prejuízo).
Nessa linha, Niswonger e Fess mencionam que a mensuração exata do grau de
sucesso de uma entidade em um determinado momento somente poderia ser obtida se ela
interrompesse as suas operações, convertesse seus ativos em dinheiro e liquidasse suas
obrigações5.
No mesmo sentido, Robert Anthony assevera que somente ao final da vida da
empresa é que se verificará se seus proprietários receberão um valor superior ao que investiram,
no entanto, como não é possível que os usuários aguardem até o final da vida da empresa, eis que
surge a necessidade de instituição de um exercício contábil como o intervalo de tempo escolhido
para tal mensuração6.
Ocorre que os diversos usuários da Contabilidade (sócios, credores, o próprio
Fisco, entre outros) não podem ficar aguardando até a extinção de uma entidade para saber como
foi o desempenho de uma entidade. Nesse sentido, o resultado contábil é apresentado aos seus
diversos usuários dentro de um lapso temporal pré-fixado (período anual, semestral, trimestral

3 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 15-16.
4 HENDRIKSEN, Eldon S., VAN BREDA, Michael. F. Teoria da Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999. p. 92-93.
5 NISWONGER, Rollin, FESS, Philip. Princípios de Contabilidade. 2a ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980. p. 23.
6 ANTHONY, Robert N. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 1972. p. 59.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

etc.), de forma que os usuários da Contabilidade observarão o desempenho da empresa nesse
determinado corte temporal. Estamos aqui diante do fenômeno da periodização.
Isto é, como várias decisões têm de ser tomadas pelos administradores e
investidores de uma entidade durante a sua existência, as demonstrações financeiras têm de ser
preparadas em intervalos específicos de tempo7.
Dessa forma, tendo em vista que o resultado da entidade é um dos principais
indicadores de sua performance, a contabilidade passou a dividi-lo em períodos arbitrários de
tempo, geralmente de um ano, permitindo que os usuários possam ter uma noção do desempenho
na entidade naquele período, bem como tornando tal desempenho comparável com o de outros
períodos do mesmo tamanho8.
Embora o período de um ano seja um dos mais tradicionalmente utilizados para
fins de divulgação e publicação de demonstrações financeiras, nota-se que, a depender da
necessidade de seus usuários, há divulgação e publicação em períodos inferiores a um ano, tal
qual se dá com instituições financeiras que apresentam suas demonstrações semestralmente ou
com a exigência de divulgação de informações trimestrais por companhias abertas.
Ainda que a informatização da contabilidade permita que sejam gerados relatórios
contábeis gerenciais em períodos inferiores, Shyam Sunder pontua que o período contábil
utilizado para fins de divulgação de demonstrações financeiras para usuários externos da
Contabilidade é resultado do “trade off” entre o custo de preparação de relatórios contábeis mais
frequentes e os benefícios de uma informação oportuna, ou seja, um período contábil diário
poderia ter um custo muito alto de elaboração frente aos benefícios trazidos, além do potencial
de deturpação da informação contábil frente à existência de uma maior sazonalidade quanto
menor for o período9.
Considerando que as demonstrações financeiras se referem a períodos específicos,
o reconhecimento das receitas e das correspondentes despesas configura um desafio para a
contabilidade, na medida em que ela deve evidenciar o desempenho da entidade da forma mais
adequada naquele período, gerando informações úteis e relevantes para que seus usuários possam
tomar decisões de forma embasada.
As demonstrações financeiras das empresas são o produto final do processo
contabilístico-financeiro que tem como objetivo apresentar informações confiáveis e relevantes
sobre o patrimônio, sua evolução, os resultados, a estrutura financeira, solvabilidade,
rentabilidade, fluxo de caixas, estatísticas e perspectivas futuras, para a tomada de decisões.
Como se nota, na contabilidade, o conceito de lucro está vinculado à noção de que
os investidores estão recebendo um valor superior ao que investiram.
A continuidade empresarial, no sentido de querer fazer com que empresa continue
produzindo ao longo do tempo, faz parte da própria ideia de empreendimento, a menos que a
sociedade seja constituída com um objetivo específico, cujo atingimento terá o condão de
extingui-la.
O princípio da continuidade empresarial é reconhecido pelas Normas
Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB) e também é

7 NISWONGER, Rollin, FESS, Philip. Princípios de Contabilidade. 2a ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980. p. 23.
8 NOBES, Christopher. Introduction to Financial Accounting. Lomdon: George Allen, 1980. p. 23.
9 SUNDER, Shyam. Teoria da Contabilidade e do Controle. São Paulo: Atlas, 2014. p. 171.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

utilizado no Brasil como método de escrituração comercial, conforme se verifica no
Pronunciamento Conceitual Básico10 onde se lê que:
As demonstrações contábeis normalmente são preparadas tendo como
premissa que uma entidade está em franca marcha (going concern
assumption) e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse
modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção
tampouco a necessidade de entrar em liquidação, ou ainda, tenciona
reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa
intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis terão que ser
elaboradas em bases diferentes, e nesse caso, a base de elaboração
utilizada deve ser divulgada.
Além de estar prevista no Pronunciamento parcialmente transcrito acima, o
princípio da continuidade também está previsto no artigo 5o da Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade no 750/1993 (Princípios de Contabilidade), com as modificações introduzidas
pela Resolução no 1.282/2010 que dispõe que “o Princípio da Continuidade pressupõe que a
Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância”.
Outrossim, o princípio da continuidade é uma presunção que tem distintas
implicações nas demonstrações financeiras das sociedades anônimas, daí a afirmação de
Modesto Carvalhosa11 no sentido de que
Os princípios de contabilidade são estabelecidos e consagrados tendo em vista
uma empresa em funcionamento. É evidente que o critério de avaliação de um patrimônio em
plena atividade produtiva terá de ser diferente do critério do critério de avaliação de uma
empresa em processo de liquidação (arts. 206 a 219), ou sem perspectivas de continuidade.
É por isso que a Lei no 6.404/1976 (“Lei das S/A”) não impõe qualquer limitação
do prazo para a duração da atividade das sociedades, a não ser que a própria sociedade, por meio
de seus acionistas, e de conformidade com seu estatuto, decida interrompê-la, seja qual for o
motivo.
Assim, se a sociedade for constituída com duração indeterminada, o lucro não é
tão facilmente apurado, pois, enquanto houver interesse dos sócios quotistas ou acionistas, e a
sociedade seguir cumprindo seus objetivos, a empresa continuará existindo e é nesse contexto
que o princípio da continuidade se justifica. Por isso, os registros contábeis de uma sociedade
empresarial são feitos levando-se em conta a continuidade da empresa. Isso implica em dizer que
também os seus usuários (sejam quotistas, acionistas, administradores ou credores) devem
considerar tal continuidade. O reflexo prático de tal princípio se verifica na alocação contábil que
deverá ser realizada no tempo de sua competência.
O regime de competência foi introduzido no ordenamento pátrio por meio do
artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:

10
Disponibilizado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis no endereço eletrônico:
http://www.cpc.org.br/pdf/CPC00_CPC00R1_comparado.pdf. Último acesso em 21.05.2012.
11 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
com as modificações da Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007. 3o volume. 4o ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
200.

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência. (grifo nosso)
O legislador, buscando a solução para a questão da alocação contábil
intertemporal adotou o regime de competência e o esclareceu na Exposição de Motivos da Lei no
6.404/197612 nos seguintes termos:
O Projeto procura reunir as regras gerais essenciais para que o intérprete da lei nela
encontre orientação básica, mas evitando pormenores dispensáveis. Na escolha dessas
regras influiu, evidentemente, o conhecimento de hábitos e práticas que a lei pretende
corrigir ou coibir, a fim de que as demonstrações financeiras informem - a
administradores, acionistas, credores e investidores do mercado - a verdadeira situação
do patrimônio da companhia e seus resultados.
É para atender tal necessidade que toda empresa deve estabelecer seu exercício
social, com duração de um ano, não necessariamente coincidente com o calendário civil,
conforme disposição do artigo 17513, caput, da Lei das S/A, com a finalidade de possibilitar a
comparação entre os exercícios.

2. Da Compensação de Prejuízos Fiscais como elo garantidor da continuidade
da atividade empresarial
Por mais que conceitualmente somente seja possível saber com exatidão se uma
entidade teve lucro ou prejuízo frente aos gastos anteriormente efetuados (investimentos ou
despesas) ao final da sua vida, para fins de praticabilidade tributária o imposto de renda costuma
ser cobrado em bases anuais periódicas (na maior parte das vezes) em diversos países.
A periodização consiste em fazer com que esses cortes temporais permitam
observar o êxito da atividade empresarial. Entretanto, é importante que esses cortes cronológicos
não sejam levados em consideração isoladamente porque a atividade da empresa não se exaure
em cada ano de forma isolada, pelo contrário, esses períodos são interligados, ainda mais quando
se pensa na persecução de seus objetivos ao longo de toda a sua existência por tempo
indeterminado.
Nesse limiar, incide o princípio da continuidade da pessoa jurídica que justifica,
no campo do Direito Tributário, a compensação de prejuízos fiscais, de modo que as leis
tributárias se fundamentam em tal princípio para autorizar a compensação de prejuízos fiscais
advindos de exercícios anteriores.
Dessa forma, caso uma entidade tenha prejuízos contábeis (e vamos assumir que
nesse caso específico, não ocorram ajustes ao Lucro Real) de R$ 5 milhões e de R$ 4 milhões
nos seus dois primeiros anos de atividade. Caso a entidade tenha um lucro contábil (e o lucro real
seja coincidente) de R$ 2 milhões em seu terceiro ano, temos uma situação em que ao olharmos
isoladamente para o terceiro ano, há um lucro nominal de R$ 2 milhões, no entanto, ao se
observar que a entidade teve prejuízos que totalizaram R$ 9 milhões nos dois primeiros anos, o
que houve foi apenas uma recuperação dos prejuízos por meio do lucro nominal de R$ 2
milhões, isto é, ao se analisar a entidade durante os três anos de sua existência, nota-se que

12Disponível no endereço eletrônico http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6404_Exposicao.asp. Último acesso em
22.05.2012.
13 Art. 145: O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

inexiste lucro contábil em todo esse período. O prejuízo acumulado ainda é da ordem de R$ 7
milhões. Sequer há possibilidade de distribuição de qualquer lucro aos sócios diante da
existência de prejuízos acumulados. Ainda que isoladamente haja um lucro contábil de R$ 2
milhões no terceiro ano, não há possibilidade de distribuição de tal montante aos sócios.
Para harmonizar novamente a legislação, evitando possíveis injustiças resultantes
do risco de haver tributação com efeito de confisco ou mesmo da dupla tributação sobre uma
mesma renda, sobreveio o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (Decreto no
1.598/77), definindo que a apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ seria
consumado com base no lucro real e levando em conta os aspectos intertemporais (regime de
competência) dentro do exercício social da empresa.
A busca pela harmonização da legislação está expressa na Exposição de Motivos
do Decreto no 1.598/7714, do qual destacamos o seguinte trecho:
6. O Capítulo II reúne as normas sobre a base de cálculo do imposto. O lucro real é o
lucro apurado pela pessoa jurídica na escrituração comercial, com os ajustes
determinados pela legislação tributária. A lei de sociedades por ações redefiniu o lucro
comercial (denominado lucro líquido do exercício), regulando mais
pormenorizadamente do que a legislação anterior os critérios de classificação e
avaliação do patrimônio, de elaboração de demonstrações financeiras e de apuração do
lucro. O projeto adapta a definição de base de cálculo do imposto aos novos
conceitos da lei comercial, inclusive quanto à adoção (no reconhecimento do lucro),
do regime de competência. (grifo nosso)
Pelo que se denota do excerto acima, não resta dúvida de que o Decreto no
1.598/77 veio assumir o regime de competência, inicialmente trazido pela Lei das S/A, como
parâmetro para definição da base de cálculo do IRPJ.
Nessa ordem de ideias, da mesma forma que a empresa só pode distribuir lucro
aos seus acionistas após a dedução dos prejuízos acumulados e a provisão para o IRPJ, na forma
do artigo 189 da Lei das S/A, a compensação de prejuízos fiscais vem preservar o capital social
da sociedade. Pois, se os lucros fossem distribuídos antes da apuração dos prejuízos, o capital da
sociedade tenderia a ser consumido até sua insolvência e não haveria de ser diferente em se
tratando de tributação.
Em suma, a periodização do resultado é fictícia, mas mesmo assim é necessário
respeitá-la, dando uniformidade às condutas corporativas. Por isso, a legislação tributária seguiu
o esquema do regime de competência, de modo a se harmonizar com o Direito Privado.
Repise-se que o Conselho Federal de Contabilidade já afirmou que o princípio da
continuidade pressupõe a continuação da entidade no futuro, fazendo com que “a mensuração e a
apresentação dos componentes do patrimônio levem em conta essa circunstância” (Art. 5o, da
Resolução CFC no 750/1993, alterada pela Resolução CFC no 1.282/2010). Esse pressuposto
deve ser compreendido como princípio lógico e objetivo a nortear as regras de apuração do IRPJ
e da CSLL.
Na mesma toada, a periodização da apuração do resultado empresarial deve ser
vista como ficção legal, reconhecida pela legislação societária e tributária com o simples
objetivo de inserir, no contexto da continuidade da pessoa jurídica, um lapso temporal que

14 Íntegra da Exposição de Motivos publicada originalmente no Diário Oficial da União em 22 de março de 1978,
disponível
no
endereço
eletrônico
http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=J&Datain=22/03/1978&txpagina=252&altura=700&lar
gura=800. Último acesso em 22.05.2012.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

possibilite a comparação do seu desempenho, ao longo dos períodos que, na verdade, são
interligados.
Noutras palavras, a regra-matriz de incidência do IRPJ e da CSLL não se realiza
em um só exercício. Inexistindo comunicabilidade entre os exercícios sociais estabelecidos, a
apuração de qualquer resultado tributável será distorcida. É, pois, justamente esse o intuito da
compensação do prejuízo fiscal: realizar a integração do resultado de exercícios passados e
futuros, fazendo com que a tributação recaia sobre o que é de fato lucro tributável/acréscimo
patrimonial e não sobre o que é patrimônio ou capital.
Com base no artigo “Imposto de renda, limitação à compensação de prejuízos
fiscais e extinção de pessoa jurídica: entre John Marshall e Lourival Vilanova”, publicado na
Revista Dialética de Direito Tributário n. 185, de 2011, o Professor Eurico Marcos Diniz de
Santi discorre sobre as diferentes soluções para a questão da compensação de prejuízos fiscais
que foram adotadas ao longo do tempo pelo legislador pátrio.
Assim, o referido autor destaca que o primeiro diploma legal a disciplinar a
matéria foi a Lei no 154/1947, estipulando o prazo decadencial de três anos para a dedução dos
prejuízos fiscais acumulados para efeitos de apuração do imposto sobre a renda. No ano de 1977,
o Decreto-Lei n. 1.598 tratou de ampliar o prazo para o exercício do direito à compensação dos
prejuízos fiscais de três para quatro anos.
Após quatorze anos, houve a publicação de uma terceira regra sobre o assunto da
compensação de prejuízos fiscais, introduzida pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, não
impondo qualquer limitação para a compensação dos prejuízos fiscais, seja de ordem temporal,
seja de ordem quantitativa.
Depois de praticamente um ano, o legislador pátrio decidiu voltar à orientação da
Lei n. 154/1947, e por meio da Lei n. 8.541 de 23 de dezembro de 1992, impôs novamente o
prazo decadencial de quatro anos para o exercício da compensação de prejuízos fiscais.
Por fim, foram publicados o artigo 42 da Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 1995 e
os artigos 15 e 16 da Lei no 9.065 de 20 de junho de 1995. Tais dispositivos substituíram o limite
temporal de quatro anos por um limite quantitativo ao exercício do direito de compensar os
prejuízos fiscais, tanto para o IRPJ quanto para a base de cálculo negativa da CSLL, de modo
que a compensação pode ser feita, mas somente poderá ser reduzido o lucro líquido do período
até o limite de 30% do imposto devido:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do
imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela
legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado
para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de
apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da
referida
contribuição
social,
determinado
em
anos-calendário
subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento,
previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
A Lei no 9.065/1995 resultou da conversão em lei da Medida Provisória no 998 e é
justamente essa limitação quantitativa de 30% de compensação de prejuízos fiscais introduzida
pelos dispositivos acima transcritos que se chama de “trava de 30%”. Contudo, a leitura da Lei n.
9.065/1995 não pode ser feita apressadamente, sem se considerar os casos em que a pessoa
jurídica é extinta.
A partir da leitura da exposição de motivos de tal alteração na norma, verifica-se o
intuito arrecadador do Estado, para que cada empresa arrecadasse um valor mínimo de tributo,
retirando o que antes era limitado no tempo, tais prejuízos, em que pesem sofrerem limitações
em percentual, não "prescreviam" e não prescrevem no tempo. Assim, o direito à compensação é
sempre existente, deixando assim, de se tributar algo que não é renda.
Assim, como societariamente falando, o lucro societário somente é verificado
após a compensação dos prejuízos dos exercícios anteriores. E, considerando que o lucro real
parte do lucro contábil, o mesmo é nitidamente afetado pela compensação dos prejuízos.
Cabe ainda destacar que no julgamento do RE 591.340, em sede de repercussão
geral, cuja tese firmada foi de que “é constitucional a limitação do direito de compensação de
prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”. Portanto, reconhecido pelo
STF que a limitação à dedução de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, em 30% para
cada ano-base, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei no 8.981/95, bem como nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.065/95, não havendo violação às disposições constitucionais.
A Corte Suprema cuidou de ressalvar que aquela decisão não se aplica às
hipóteses em que há extinção da pessoa jurídica, conforme distinguisng constante do acórdão:
“O recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas
citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a
interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de
pessoa jurídica”.
Infere-se, inclusive do voto do Min. Relator do acórdão vencedor, Ministro
Alexandre de Moraes: “Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de seu
objeto social; ou seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou
total, ou por incorporação.”
O mesmo entendimento se apresentou ao longo dos debates, confira-se:
“ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Antes de tomar o voto da
Ministra Rosa Weber, só queria esclarecer, depois de ouvir o Relator, que não está
em jogo a compensação de prejuízos fiscais de empresa extinta, porque isso foi
aduzido da tribuna...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - De fato, não foi submetido ao
contraditório. Eu fiz referência ao uma tese subsidiária e não a um debate presente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Essa tese não está em jogo,
porque aí fica mais fácil entender que não vai poder compensar prejuízo de uma pessoa
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

que já se extinguiu. Então ela tem que compensar tudo de uma vez só. Mas não é isso
que está em jogo.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Se tivesse que enfrentar
esse tema, com maior razão, determinaria a consideração dos prejuízos.”
Na ocasião julgou-se a constitucionalidade do dispositivo como regra, não se
adentrando acerca da hipótese em que há extinção da pessoa jurídica, no caso por incorporação.
Tratando-se, portanto, de interpretação das discussões registradas no acórdão, não se podendo
inferir que o resultado seria o mesmo para o caso concreto.
Ainda em relação à referida decisão, é importante destacar que diversamente do
que havia sido feito no julgamento do Recurso Extraordinário 344.994/PR em que constou
expressamente da ementa a suposta qualificação da trava como benefício fiscal, o mesmo não
ocorreu quando do julgamento em repercussão geral, indicando que a assertiva não pode ser
considerada mais que obter dictum, não vinculando o entendimento desta corte. Nesse sentido,
não há como restringir a interpretação do dispositivo com fundamento no art. 111 do CTN.
Note-se que o ordenamento jurídico deixa claro que não há resultado positivo sem
consideração de prejuízos anteriores, vedando expressamente a distribuição de lucro de um
período sem a consideração (absorção) dos prejuízos acumulados, conforme artigo 189, da Lei no
6.404/1974. Pressupõe-se que a sociedade continuará a operar, a partir da aplicação do princípio
da continuidade da pessoa jurídica, o qual considera, logicamente, que os
investimentos/sacrifícios dos anos anteriores são formadores do lucro nos anos futuros. Nesse
sentido, o professor Humberto Ávila é cristalino:
“a comunicação entre os períodos de apuração e a compensação de prejuízos fiscais
anteriores em anos-calendário subsequentes são consequências normativas necessárias
do conceito de renda como acréscimo patrimonial líquido configurado com base no
critério da progressividade. Em outras palavras, nem a incomunicabilidade entre os
períodos é imposição constitucional, nem a compensação de prejuízos fiscais é cortesia
legal. Ao contrário, a comunicabilidade de períodos e o direito de compensação de
prejuízos físicas é que são implicações normativas inafastáveis da ordem constitucional”
Sabe-se que a renda se verifica, para efeito de tributação, dentro de um lapso
temporal pré-fixado e de acordo com o acréscimo patrimonial ocorrido no período. Isso porque,
para que se faça a correta verificação do quantum devido, a legislação prevê que se apure o lucro
em períodos anuais ou trimestrais, observando-se o desempenho da empresa nesse determinado
corte temporal. Estamos aqui diante do fenômeno da periodização.
Diante do pressuposto de que a limitação na compensação de prejuízos fiscais
deve ser lida à luz do princípio de continuidade da atividade empresarial, sob pena de que
estejamos tributando um lucro nominal de um ano isolado sem que seja observado os prejuízos
fiscais de exercícios anteriores, isto é, se tribute algo que não é renda, mas sim patrimônio como
se renda fosse com base em uma praticabilidade decorrente da periodização em um ano (por
exemplo) do exercício de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
Ademais, a leitura da Lei n. 9.065/1995 não pode ser feita apressadamente, sem se
considerar os casos em que a pessoa jurídica é extinta. A exposição de motivos da Medida
Provisóriao 998 demonstra que a limitação quantitativa ao exercício do direito da compensação
dos prejuízos fiscais se justificava apenas em razão da não limitação temporal15.

15 [...] a limitação de 30% garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de
compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado positivo.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Ocorre que nem sempre as empresas auferem lucro, e consequentemente nem
sempre ocorre o acréscimo patrimonial, podendo ocorrer até mesmo o decréscimo patrimonial,
principalmente no começo das atividades das empresas novas em razão dos investimentos feitos,
e daí é que surge a necessidade de realizar a compensação de prejuízos fiscais.
Neste sentido, veja-se a lição de Antônio Roberto Sampaio Dória16
[...] dada a continuidade temporal das empresas,
caracterizadas modernamente como verdadeiras instituições, destacadas
das pessoas que lhes detêm a propriedade do capital, pareceria irrisório
definir como lucro, num dado ano, um valor positivo que desconhecesse
os valores negativos de períodos anteriores, sendo que o escopo primeiro
é amortizar ou compensar estes.
Destarte, para fins de apuração do quantum devido a título de IRPJ e CSLL, é
preciso verificar tanto a existência de acréscimo patrimonial quanto o decréscimo, ou seja, os
prejuízos fiscais, caso contrário, pode ocorrer tributação do patrimônio, e não do lucro.
O problema que se coloca é que, considerando este cenário onde a situação em
que uma empresa é incorporada por outra e que esta tem prejuízos fiscais acumulados, resultando
em base de cálculo negativa, a obediência à “trava” de 30% na compensação desses prejuízos,
poderia configurar violação ao artigo 153, inciso III, da Constituição Federal, já que haveria
tributação sobre o patrimônio, e não sobre a renda auferida, e a Lei no 9.065/1995 não regula tal
situação, mas parte do princípio de que a pessoa jurídica irá continuar, ou seja, não há proibição,
nem mesmo autorização para que a compensação seja feita integralmente em casos de extinção
da pessoa jurídica.
Por conseguinte, com a extinção da pessoa jurídica por consequência da
incorporação, os prejuízos não poderão ser utilizados nos exercícios subsequentes, na forma
determinada pela legislação, por simples impossibilidade, já que não haverá outra oportunidade:
a pessoa jurídica já terá deixado de existir
Desta feita, transcrevo, também o voto da ilustre Conselheira Cristiane Silva
Costa, no acórdão 9101-003.256, de 05 de dezembro de 2017, em sede de Recurso Especial do
Contribuinte, em que pese ter sido vencida por voto de qualidade.
A possibilidade de compensação de prejuízos fiscais é regulada pelo artigo 6o, §3o,
alínea c, do Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 3o Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham
sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam computados no
lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
A Lei no 8.981/1995 estabeleceu a limitação máxima de 30%, tratando também da
possibilidade de utilização dos prejuízos acumulados nos anos-calendário subsequentes:

16 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. A incidência da contribuição social e compensação de prejuízos acumulados.
Revista de Direito Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 53/87, p. 88.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994,
não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos
anos-calendário subseqüentes.
A Lei no 9.065/1995 também delimitou a compensação do prejuízo fiscal, tratando do
limite máximo de 30% do lucro líquido ajustado:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
A limitação de 30% na compensação de prejuízos é reproduzida no Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), verbis:
Art. 250.Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o): (...)
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos,
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art. 15 e
parágrafo único).
Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas
neste Decreto, observado o limite máximo, para compensação, de trinta por cento do
referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065, de 1995, art. 15).
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os
livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do
prejuízo fiscal utilizado para compensação (Lei no 9.065, de 1995, art. 15, parágrafo
único).
§ 2o Os saldos de prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 são passíveis
de compensação na forma deste artigo, independente do prazo previsto na legislação
vigente à época de sua apuração.
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do art.
470.
Em que pese a vedação à autorização de compensação usual acima dos 30%, a
autorização para compensação integral dos prejuízos, na hipótese de incorporação, tem
relação com a sucessão de direitos e obrigações da incorporada pela incorporadora,
como tratam os artigos 227, da Lei no 6.404/1964 e 1.116, do Código Civil. Afinal, a
restrição ao direito da incorporadora de aproveitamento de todo o prejuízo detido pela
incorporada implica na limitação indevida da plena sucessão de direitos e obrigações
como assegurada legalmente.
É oportuno ressaltar que os artigos 15 e 16, da Lei no 9.065/1995 estabelecem limitação
de 30% para o aproveitamento ao ano, sem, no entanto, impedir a compensação da
totalidade dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL ao longo do
tempo. A interpretação do acórdão recorrido, estendendo a limitação de 30% ao caso de
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

empresas extintas por incorporação, implica na negativa do direito ao restante do
crédito, em violação aos próprios artigos 15 e 16 da citada Lei.
Ademais, lembre-se que antes da Lei no 9.065/1995 existia limitação temporal para a
compensação de prejuízos fiscais, constante do artigo 12, da Lei no 8.541/1992, para
aproveitamento apenas nos 4 (quatro) anos-calendários subsequentes ao da apuração
deste prejuízo. (Art. 12. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1o de janeiro de 1993
poderão ser compensados, corrigidos monetariamente, com o lucro real apurado em até
quatro anos calendários, subsequentes ao ano da apuração).
Esta limitação temporal (quatro anos-calendários subsequentes) foi extinta com a edição
da Lei no 9.065/1995, que prestigiou a possibilidade de aproveitamento integral do
prejuízo em qualquer exercício posterior, mas limitou este aproveitamento ao percentual
de 30% ao ano. A lógica da norma, portanto, é assegurar o aproveitamento da
integralidade do prejuízo, razão pela qual há que ser garantido o aproveitamento integral
na hipótese de incorporação da pessoa jurídica.
A garantia da integral compensação de prejuízos à incorporadora respeita, ainda, o
conceito de lucro firmado no artigo 43, do Código Tributário Nacional, impossibilitando
que patrimônio da incorporada seja objeto de tributação pelo Imposto sobre a Renda.
Diante de tais razões, a compensação de prejuízos fiscais, no caso de incorporação, não
está limitada ao percentual de 30%.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais concluo pela inaplicabilidade do limite de 30% para a compensação de prejuízos fiscais em
caso de extinção da pessoa jurídica via incorporação.
O artigo 15 da Lei 9.065/1995 traz esse limite que se costumou chamar de “trava
de 30%”, estabelecendo que o valor do prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995 pode ser compensado com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas em lei, observado o limite máximo, para compensação, de 30% do referido lucro
líquido ajustado:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Ocorre que, por força do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, a pessoa jurídica
que se tornar sucessora de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, está proibida de
compensar prejuízos fiscais da sucedida:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar
os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio
líquido.
A observância do limite de compensação do artigo 15 da Lei 9.065/1995, quando
combinada com a proibição de transferência de prejuízos fiscais constante do artigo 33 do
Decreto-Lei 2.341/1987, acarreta a situação limite de a pessoa jurídica incorporada, caso apure
lucro na DIPJ de incorporação, se veja obrigada a recolher IRPJ e CSLL mesmo tendo prejuízos
fiscais acumulados que, em razão da sua extinção via incorporação, serão então perdidos.
Daí porque se entende que a compensação integral, em tais condições, está
autorizada, pois a “trava de 30%” teria como premissa a situação normal em que a empresa
continua existindo e pode compensar o saldo de prejuízos fiscais acumulados com lucros futuros.
Ou seja, não obstante não haja disposição legal expressa excepcionando a
aplicação da “trava de 30%” em caso de extinção da pessoa jurídica via incorporação, tal
exceção decorre de interpretação sistemática da legislação, em especial considerando que tal
limite não pode ser aplicado de forma a cercear por completo o direito à compensação de
prejuízos próprios com lucros próprios.
Vale notar que a não observância do limite de 30% na compensação de prejuízos
não acarreta violação indireta do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987, acima transcrito, que
expressamente veda que a pessoa jurídica sucessora por incorporação ou fusão compense
prejuízos fiscais da sucedida extinta.
Explico. A pessoa jurídica que, por ocasião da elaboração da DIPJ de
incorporação, apura lucros e possui estoque de prejuízos acumulados suficientes para zerar 100%
de tal lucro, tem duas opções: (i) se aplicar a trava de 30%: apurará IRPJ sobre os remanescentes
70% do lucro, pagará o DARF respectivo e perderá os prejuízos fiscais acumulados (eis que a
sucessora não poderá utilizá-los por força do artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987), ou (ii) se não
aplicar a trava de 30%: apurará zero de IRPJ devido e, se eventualmente remanescerem prejuízos
acumulados, estes serão perdidos já que a sucessora não poderá utilizá-los por força do mesmo
artigo 33. Os prejuízos fiscais próprios ou serão utilizados para abater os lucros próprios ou
serão perdidos, mas nunca haverá a situação em que a não aplicação da trava de 30% acarretará a
compensação, pela sucessora, de prejuízos fiscais da sucedida.
Como visto, a não aplicação da trava de 30% não acarreta violação indireta do
artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987. Em nenhuma hipótese haveria a transferência de prejuízos
fiscais de uma pessoa a outra. Assim, com a devida vênia, não é correta a afirmação constante
do voto do voto do Recurso Especial 1.925.025 (STJ, 2a Turma, sessão de 05/10/2021):
(...) Acaso se permita à empresa extinta compensar em si mesma prejuízos fiscais para
além dos limites legais de 30% antes de ser fusionada ou incorporada, na prática ela
estará levando para a nova empresa sucessora via confusão patrimonial um percentual
de compensação de prejuízos fiscais que poderá ser superior aos próprios 30% que a
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

nova empresa sucessora poderia compensar quando aplicado o limite em si mesma,
além de estar violando o art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87, que veda que a sucessora
use os prejuízos fiscais da sucedida. Aliás, o próprio pedido da contribuinte deixa
bastante claro que o verdadeiro entrave a seu “planejamento” é a vedação contida do art.
33, do Decreto-Lei n. 2.341/87.
Não se pode dizer que a não aplicação da trava de 30% “é uma burla ao art. 33,
do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n. 8.981/95, caracterizando violação
indireta à lei (fraude à lei)” (trecho da ementa do Recurso Especial 1.925.025). Pelo contrário.
Aplicar a trava de 30% em caso de empresa extinta é que é burlar o direito à compensação de
prejuízos fiscais previsto na parte inicial do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995.
A interpretação acima é coerente do ponto de vista de histórico legislativo,
quando se verifica que a criação da “trava de 30%” teve intuito meramente arrecadatório e visou
a estabelecer uma base de cálculo mínima, para efeito da determinação do IRPJ e da CSLL
devidos, através da fixação de um limite máximo de redução, por compensação de prejuízos
fiscais, do lucro tributável apurado em cada ano-calendário. É o que observa a exposição de
motivos17 da Medida Provisória 998/1995, reedição das Medidas Provisórias 947/1995 e
972/1995 e convertida na Lei 9.065/1995, de onde se destaca o seguinte trecho (grifamos):
“Arts. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o direito à
compensação de prejuízos, embora com as limitações impostas pela Medida Provisória
n° 812/94 (Lei 8.981/95). Ocorre hoje vacatio legis em relação à matéria. A limitação de
30% garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o
direito de compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não
ultrapassar o valor do resultado positivo.”
A posição e que existe um pressuposto implícito para a aplicação da trava de 30%
não implica decidir contra a lei, mas interpretá-la em conjunto com outras normas do sistema
para entender que, em determinada circunstância, o limite deixa de ser aplicável pois, do
contrário, aí sim restaria prejudicada a harmonia do ordenamento.
Ressalta-se, ademais, que a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF) sobre o tema não contradiz a conclusão de que a trava de 30% não deve ser aplicada no
caso de extinção a pessoa jurídica.
Isso porque, em primeiro lugar, o STF não chegou a analisar especificamente a
aplicabilidade da trava de 30% em caso de incorporação da pessoa jurídica, tendo a discussão
ficado restrita à análise genérica da constitucionalidade da limitação para a compensação de
prejuízos fiscais.
De fato, o tema da trava de 30% foi inicialmente levado à discussão no STF, no
entanto naquela ocasião a Corte entendeu não ser competente para analisá-lo, por ausência de
ofensa à Constituição Federal:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, quanto à controvérsia referente à
possibilidade de compensação de prejuízos, para efeito de determinação da base de cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro, eventual ofensa à Constituição Federal se houvesse seria
indireta, a depender de análise da legislação infraconstitucional, sem margem para o acesso à
via extraordinária. 2. Agravo regimental improvido. (STF, trecho da ementa do Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento 215.442, julgado em 14.02.2004 e publicado em
18.02.2005, grifamos).
A matéria foi, assim, inicialmente reconhecida como sendo de competência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ. Este tribunal vinha decidindo pela legalidade da trava de 30%

17 Diário Oficial do Congresso Nacional de 14 de junho de 1995, fl. 3270.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

(em situações gerais), com a observação de que não se trata propriamente de uma vedação à
dedução de prejuízos, mas apenas diferimento com vistas a manter a arrecadação. Neste sentido:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO IMPOSTA COM O
ADVENTO DA LEI No 8.981/95. LEGALIDADE. A limitação de compensação de
prejuízos resultantes do balanço das empresas, em face da Lei no 8.981/95, não é ilegal,
porquanto não houve vedação acerca da dedução, tão somente o escalonamento, em
atenção ao interesse público, reduzindo o impacto fiscal. (STJ, Embargos de
Divergência no Recurso Especial 429.730, julgado pela Primeira em 9.03.05 e
publicado em 11.04.05)
(...) “não houve vedação acerca da dedução, tão somente o escalonamento, em atenção
ao interesse público, reduzindo o impacto fiscal” (STJ, Agravo Regimental no Recurso
Especial 644.527, Primeira Turma, julgado em 7.02.04 e publicado em 14.03.05).
“A jurisprudência deste eg. Tribunal é pacífica quanto à eficácia da Lei no 8.921/95, no
que concerne à limitação imposta à compensação de prejuízos fiscais acumulados nos
períodos anteriores à sua edição. A referida norma não alterou o conceito de lucro ou de
renda, mantendo a possibilidade de que o lucro líquido ajustado seja compensado com a
base de cálculo negativa, apurada em anos-calendários anteriores, quanto à base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda. Apenas vedou o
direito à compensação de prejuízos fiscais de uma só vez, consentindo, contudo, que as
parcelas compensáveis a este título e que excederem a 30%, possam ser compensadas,
em exercícios futuros, e de forma sucessiva” (grifamos). (STJ, Agravo Regimental no
Recurso Especial no 265.053, julgado pela Segunda Turma em 6.11.01 e publicado em
30.06.03).
Seguindo tal raciocínio, válida a conclusão de que a limitação da compensação de
prejuízos a 30% do lucro líquido ajustado apenas não constituiria afronta à legalidade se
continuasse assegurado ao contribuinte o direito à compensação integral nos anos seguintes.
De fato, sendo a premissa a continuidade da pessoa jurídica (como julgou o STF),
e estando a sucessora (sociedade incorporadora) proibida por lei de compensar o saldo de
prejuízos fiscais da incorporada (artigo 33 do Decreto-Lei 2.341/1987), restaria implícita a
condição de não aplicação do limite de 30% no caso de extinção da pessoa jurídica por ocasião
de sua incorporação.
Em 2008, o STF veio a afirmar a sua competência para análise da
constitucionalidade da trava de 30%, com repercussão geral reconhecida no RE 591.340/SP
(Tema 117). Em seguida, em 25 de março de 2009, o Pleno do STF concluiu a votação do RE
344.944, tendo prevalecido a linha de que a compensação e prejuízos fiscais “se trata de um
benefício”, nos termos do voto proferido pelo então Ministro Eros Grau.
Em 2020 foi então julgado o RE 591.340/SP, Tema 117 da Repercussão Geral,
que firmou a tese “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.
Naquela oportunidade, porém, o redator para acórdão, Min. Alexandre de Morais,
concordou com a observação do Relator Min. Marco Aurélio de que no caso não se estava a
julgar a situação da pessoa jurídica extinta por incorporação, observando textualmente: “Quanto
à situação da pessoa jurídica extinta, conforme salientado pelo ilustre Relator, trata-se de
matéria não prequestionada. Acompanho o eminente Min. MARCO AURÉLIO quanto a esta
específica inovação recursal.”
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

O voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 591.340/SP indica que, para ele, o
direito à compensação de prejuízos fiscais poderia inclusive “nem existir”, tratando-se de uma
“benesse” ou um “auxílio” ao contribuinte. Veja-se (grifamos):
(...)
No meu ponto de vista, a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a
discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do
Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de
precedentes assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse ao
contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem existir. Porém, esses 30% não ferem,
a meu ver, nenhum dos princípios constitucionais do Sistema Tributário Nacional.
Cito outros precedentes do Supremo exatamente nesse sentido, inclusive o RE 582.225
de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba
desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados
positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio ao
contribuinte, porque não há - e isso foi muito discutido no precedente citado - um
direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não
se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você
pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema
de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira
não muito comum em todos os sistemas capitalistas.
(...)
Diante disso, temos que, pelo menos por enquanto, a jurisprudência do STF não
infirma a conclusão de que, muito embora a trava de 30% seja, em termos gerais, constitucional,
sua aplicabilidade fica prejudicada no específico caso de extinção da pessoa jurídica por
incorporação, dada a premissa legal implícita de que tal limitação pressupõe a continuidade das
atividades da pessoa jurídica.
A trava de 30% pressupõe a continuidade da empresa: foi nesses termos que
ela foi julgada constitucional pelo STF, portanto é esta a baliza a ser utilizada na
interpretação dessa limitação.
De se observar que, mesmo que se admita que a compensação de prejuízos fiscais
pudesse ser expressamente vedada sem que tal regra fosse considerada inconstitucional – é dizer,
mesmo que se entenda, na linha do trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes acima
transcrito, que a compensação de prejuízos fiscais seria uma “benesse” que “poderia nem existir”
--, a questão é que seria necessário norma expressa vedando a compensação de prejuízos, já
que, atualmente, a regra posta permite o aproveitamento de prejuízos fiscais próprios com lucros
próprios.
De fato, algumas normas já limitam a compensação de prejuízos fiscais próprios
com lucros próprios, em circunstâncias específicas. É o que ocorre, por exemplo, no caso
específico tratado pelo artigo 32 do Decreto-Lei 2.341/1987:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais, se entre
a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação
de seu controle societário e do ramo de atividade.
Diante disso, podemos resumir que, no ordenamento jurídico atual, o que temos é:
(i)
uma norma geral que permite a compensação integral de prejuízos fiscais
acumulados próprios com lucros próprios (primeira parte do
caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995);
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro
líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do
imposto de renda, (...)
(ii)
uma norma que estabelece uma exceção específica a tal compensação
integral de prejuízos fiscais acumulados próprios com lucros
próprios -- na situação em que a compensação venha a alcançar
mais de 30% dos lucros próprios (parte final do caput do artigo
15 da Lei 9.065/1995);
Art. 15. (..),. observado o limite máximo, para a compensação, de trinta
por cento do referido lucro líquido ajustado
(iii)
uma norma que estabelece outra exceção específica à compensação
integral de prejuízos fiscais acumulados próprios com lucros
próprios -- na situação em que entre a data da apuração e da
compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação
de seu controle societário e do ramo de atividade (artigo 32 do
Decreto-Lei 2.341/1987); e
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios
prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e da compensação houver
ocorrido, cumulativamente, modificação de seu controle societário e do
ramo de atividade.
(iv)
uma norma que veda a sucessão na compensação de prejuízos fiscais, isto
é, proíbe a pessoa jurídica que se tornar sucessora de outra em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, de compensar prejuízos
fiscais dessa outra pessoa, no caso, a sucedida (artigo 33 do
Decreto-Lei 2.341/1987).
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão
não poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.

Lembrando que estamos falando, aqui, de prejuízos fiscais acumulados próprios
sendo compensados com lucros próprios. Como já se pontuou, a compensação integral de
prejuízos em caso de extinção da pessoa jurídica não ofende a exceção prevista no artigo 33 do
Decreto-Lei 2.341/1987, pois o que se tem é a compensação de prejuízos fiscais acumulados
próprios com lucros próprios da sociedade que então será extinta e, de qualquer forma, perderá o
saldo de prejuízos não aproveitado.
Em resumo, no ordenamento jurídico atualmente posto, a compensação de
prejuízos próprios é um direito garantido por lei (artigo 15 da Lei 9.065/1995), direito este que
apenas deixa de ser integral nas hipóteses expressamente previstas na legislação, quais sejam (i)
se, em dado caso concreto, alcançar mais de 30% dos lucros próprios, ou (ii) se entre a data da
apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação de controle
societário e do ramo de atividade da pessoa jurídica.
Na medida em que a regra (legal) é o direito à compensação integral
prejuízos acumulados próprios com lucros próprios, qualquer limite a tal utilização que
não conste expressamente de lei (mas seja aplicado em virtude de interpretação da aplicação
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

das normas a um dado caso concreto), não pode ser tal que resulte na exclusão total de tal
direito.
Isso sim seria trazer exceção onde a lei não trouxe, negando, pela via da
interpretação, o próprio direito previsto na lei.
É essencial que se considere como premissa que a regra é a compensação de
prejuízos e a trava de 30% é apenas uma das exceções a essa regra. A regra não é a trava,
portanto, mas o direito à compensação, limitado pelas exceções previstas na legislação.
Daí porque, em caso de extinção da pessoa jurídica por incorporação, a exceção
(trava de 30%) não pode ser aplicada: porque, neste caso específico, aplicar a exceção
significaria negar de forma integral o próprio direito à compensação de prejuízos, negando
efeito à regra que garante a compensação de prejuízos fiscais próprios acumulados.
Percebe-se, assim, que:
1) é irrelevante que a lei não tenha estabelecido qualquer limitação à trava de 30%
nos casos de extinção da entidade, eis tal racional implica exigir que a lei estabeleça a exceção
da exceção (de fato, quando se tem em mente que a regra é o direito à compensação de prejuízos
-- conforme previsto na primeira parte do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995 --, percebe-se
que vai de encontro ao ordenamento a interpretação de que a aplicação da exceção -- a trava de
30% --, em um dado caso concreto, possa resultar em negativa do próprio direito);
2) a primeira parte do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995 é uma regra geral e
contempla o direito à compensação integral de prejuízos, sendo que quando se quis excepcionar
tal direito, estabelecendo-se limitações, isso foi feito expressamente, a exemplo da parte final de
tal dispositivo legal, quando trouxe a trava de 30% (que foi julgado constitucional pressupondo a
continuidade da empresa);
3) esse modo de ver não conflita com o entendimento do STF de que a
compensação de prejuízos seria um “benefício fiscal”, eis que benefícios fiscais previstos em lei
não podem ser limitados senão por regra expressa;
4) tal interpretação não resulta em que se afirme a existência de um “direito
líquido e certo ao aproveitamento de prejuízos”, mas apenas um direito ao aproveitamento de
prejuízos próprios com lucros próprios cujas exceções devem estar expressamente previstas na
legislação;
5) a aplicação da tese se refere apenas a prejuízos fiscais próprios e a lucros
próprios, não conflitando assim com a regra que veda a compensação de prejuízos entre
sucessora e sucedida constante do artigo 33 do Decreto-lei 2.341/1987.
São estas as razões pelas quais compreendo que o limite de 30% dos lucros
previsto na parte final do caput do artigo 15 da Lei 9.065/1995 não alcança a última apuração de
resultado por parte da sociedade extinta por incorporação.
Observo, por fim, que a jurisprudência administrativa sobre o tema chegou a ser
pacificada nesta 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF no sentido acima
exposto.
De fato, a jurisprudência do então Conselho de Contribuintes (atual CARF) veio
formando sua jurisprudência acerca da não aplicação da trava de 30% no caso de extinção da
pessoa jurídica ao longo de um espaço temporal relativamente longo, tendo a decisão pioneira
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

sido proferida em setembro de 2001 e ratificada por contínuas decisões até pelo menos o ano de
200918.
Em 2009 o cenário se alterou, eis que a 1a Turma da CSRF julgou, por voto de
qualidade, que o limite de 30% é aplicável na extinção da pessoa jurídica por incorporação
(acórdão 9101-00.401, de 2.10.2009). E assim permaneceu por quase 10 anos, como mostra os
acórdãos 9101-004.217 e 9101-004.555, julgados respectivamente em junho e dezembro de
2019, também por voto de qualidade.
Mais recentemente, porém, com a aplicação da regra de “desempate pró-
contribuinte” constante do artigo 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei
13.988/2020, a questão voltou a ser julgada a favor do sujeito passivo, como se depreende de
precedentes como o acórdão 9101-005.728, de setembro de 2021.
Agora, com o presente julgado, volta a ser votada por maioria, no mesmo sentido
da jurisprudência deste CARF anterior a 2009.
É a declaração.

(assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento do recurso especial
da Contribuinte, mas divergiu no mérito, dado manifestar-se contrariamente à pretensão da
Contribuinte desde a participação no julgamento consubstanciado no Acórdão no 1101-00.691,
exarado na sessão de julgamento de 16 de março de 2012. Transcreve-se, a seguir, o voto
vencedor lá prevalente por qualidade19, que replica o entendimento afirmado por este Colegiado,
também por voto de qualidade, desde o Acórdão no 9101-00.401, exarado em 02 de outubro de
2009:
O presente voto expressa o entendimento majoritário desta Turma de Julgamento, no
sentido de que a limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas é também aplicável no último período de atividades da pessoa
jurídica, por ocasião de sua extinção.
Argumenta o I. Relator que a lei, ao estabelecer tal limite, não objetivou eliminar,
tampouco restringir o direito das empresas de compensação dos resultados negativos,

18 Acórdãos 108-06682, de 20.09.2001, confirmado pela CSRF no acórdão CSRF/01-04.258, de 02.12.2002.Após
isso as turmas passaram a decidir no mesmo sentido, por exemplo no acórdão 108-07.456, de 2.07.2003; acórdão
101-94.515, de 17.03.2004; acórdão CSRF/01-05.100, de 19.10.2004; acórdão 101-95.872, de 9.11.2006; acórdão
1302-00.098, de 3.11.2009, dentre outros.
19 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Valmar Fonseca de Menezes (presidente da turma), José
Ricardo da Silva (vice-presidente), Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício Júnior, Carlos Eduardo de
Almeida Guerreiro e Nara Cristina Takeda Taga, e divergiram na matéria os Conselheiros José Ricardo da Silva,
Benedicto Celso Benício Júnior e Nara Cristina Takeda Taga.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

visto que a norma legal assegurou esse direito, independentemente do prazo necessário
para a compensação de todo o montante. Demais disto, a exposição de motivos da
Medida Provisória no 998/95 explicitaria que tal restrição não se prestava a retirar do
contribuinte o direito de compensar.
Dispõe a Lei no 9.065/95, fruto da conversão da Medida Provisória no 998/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até
31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Importante destacar, de início, que, como se observa nesta transcrição, a Lei no 9.065/95
não mencionou a possibilidade de posterior compensação dos prejuízos não utilizados
em razão do limite então fixado. Este registro constava do dispositivo anterior da Lei no
8.981/95, fruto da conversão da Medida Provisória no 812/94:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real,
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro
de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá
ser utilizada nos anos-calendário subseqüentes. (negrejou-se)
Assim, a lei que rege o período de apuração autuado limita-se a permitir a compensação
de prejuízos fiscais e bases negativas anteriores devidamente comprovados na
escrituração comercial e fiscal, mas até o limite de 30% do lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação.
A Exposição de Motivos da Medida Provisória no 998/95 ["Arts. 15 e 16 do Projeto:
decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o direito à compensação de
prejuízos, embora com as limitações impostas pela Medida Provisória n° 812194 (Lei
8.981195). Ocorre hoje vacatio legis em relação à matéria. A limitação de 30% garante
uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de
compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o
valor do resultado positivo."], por sua vez, somente esclarece que a limitação de 30%
garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de
compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o
valor do resultado positivo. Inexiste qualquer menção à garantia de compensação dos
saldos acumulados até o seu esgotamento.
Em termos numéricos, a citação extraída da Exposição de Motivos em referência apenas
admite que uma empresa que detenha saldo de $1.000 de prejuízos fiscais acumulados
compense-os integralmente em um período de apuração no qual apure lucro líquido
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

ajustado de R$ 3.400. Ou seja, a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas
acumuladas passou a depender, necessariamente, da produção de resultados positivos
em montante do qual pudesse ser destacado, apenas, 30% para tal utilização.
Os demais argumentos que fundamentam as decisões favoráveis invocadas no voto do I.
Relator dizem respeito à impossibilidade de utilização dos saldos de prejuízos e bases
negativas após a extinção da pessoa jurídica, aspecto que remete a análise à
determinação da natureza da compensação autorizada em lei.
Ensina Ricardo Mariz de Oliveira, em sua obra Fundamentos do Imposto de Renda
(Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo: 2008, p. 895/900), ao tratar do poder legal
para impedir, condicionar ou limitar a compensação de prejuízos fiscais:
Para os que sustentam haver um direito verdadeiramente imanente à obrigação
tributária relativa ao imposto de renda, inatingível por lei ordinária, portanto
um meta-direito que até prescinde de declaração por lei ordinária, o seu
fundamento está no fato de que a hipótese de tributação é sempre um acréscimo
patrimonial, e acréscimo patrimonial exige que se deduzam prejuízos
anteriores para que somente possa ser alvo de incidência o valor que
representar efetivo aumento ao capital trazido pelos sócios para o
empreendimento gerador do lucro.
Se assim não for, estar-se-á tributando o próprio capital ou o patrimônio do
contribuinte, descaracterizando e desnaturando o fato gerador do imposto de
renda.
E, sendo assim, não poderia haver limite de prazo ou de valor, assim como
outras condições não poderiam ser impostas para o exercício (já que aquisição
sempre existiria) desse direito. Muito menos ele poderia ser eliminado.
Contrariamente a esta colocação, apresentam-se diversos fundamentos.
O primeiro prende-se a que todo empreendimento econômico tem que ser
segmentado em seu desenvolvimento temporal, para inúmeros efeitos
empresariais e jurídicos, sob pena de que, somente no encerramento definitivo
da própria atividade econômica que se pretende desenvolver através da pessoa
jurídica, seria possível determinar com segurança e em definitivo a existência e
o montante do incremento patrimonial produzido por tal atividade.
Daí a lei predeterminar a segmentação da atividade em exercícios sociais, para
fins de direito privado, e em períodos-base, para fins tributários, nos quais se
compara se, entre o início e o final de cada um deles, houve ou não aumento de
patrimônio, sendo que a diferença entre o patrimônio líquido no início e no
final de cada período, descontadas as transferências patrimoniais, representa o
lucro obtido nesse entretempo, se a mutação tiver sido positiva, ou o prejuízo
suportado, se tiver sido negativa.
Numa sociedade empresarial de prazo indeterminado, ou de longo prazo, essa
segmentação não é apenas uma exigência legal, mas uma imposição natural,
ante conveniências e necessidades múltiplas, nestas incluídas principalmente
duas:
- a necessidade, porque objetivo, de partilhar lucros entre os sócios, até face à
mutabilidade do quadro social;
- a necessidade de cobrir gastos públicos através da tributação da renda.
Outrossim, a arrecadação tributária também é constitucionalmente segmentada
em períodos orçamentários, não havendo, na Carta Republicana, qualquer
dispositivo que impeça a fragmentação da vida das empresas em períodos de
apuração dos seus resultados ou que imponha que a apuração se faça sempre
por forma acumulada, isto é, necessariamente deduzindo-se dos ganhos atuais
as eventuais perdas passadas.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Nestas condições, a determinação de períodos-base é matéria de lei ordinária,
assim como a determinação, quanto aos prejuízos, da independência absoluta
de cada período em relação aos demais, na qual prejuízos não se transferem
para frente ou para trás, ou a interdependência dos períodos, na qual se admite
a comunicação de prejuízos anteriores com os lucros presentes (o chamado
"carry forward"), ou dos presentes prejuízos com os lucros do passado (o
chamado "carry back"). Qualquer dessas possibilidades, para se efetivar,
depende de norma legal.
Mesmo o parágrafo 2o, inciso I, do art. 153 da Constituição Federal, segundo a
qual o imposto de renda deve ser informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, não socorre à existência do direito
impostergável e inalterável ora em comento.
Muito pelo contrário, os princípios a que esse inciso alude conduzem
inequivocamente à segmentação da vida dos contribuintes para fins do imposto
de renda.
Em primeiro lugar, esses princípios, que estudamos no capítulo III, são previstos
para serem fixados e delineados por lei, dada a cláusula final do dispositivo
constitucional, "na forma da lei".
É verdade que a lei fixa a forma de aplicação dos referidos critérios, mas não
pode ignorá-los ante a textual designação constitucional de que o imposto "será"
informado por eles.
Todavia, a aplicação desses princípios requer a separação dos períodos-base,
pois, se todo o período de vida empresarial necessariamente tivesse que ser
considerado, sempre em conjunto por seus efeitos acumulados, deveria sê-lo
para todos os efeitos, inclusive para aplicação da própria progressividade da
tabela de alíquotas de cálculo do imposto.
Mas não é assim, pois em cada período-base se reinicia a progressão da
aplicação das alíquotas, sobre a respectiva base de cálculo.
Além disso, se, como visto, apenas ao final do empreendimento se poderá ter
certeza absoluta de que haverá ganho a tributar, qualquer cobrança de imposto
de renda antes desse final poderia assumir a condição de mero empréstimo
compulsório, eis que os lucros até então gerados poderiam ser total ou
parcialmente consumidos por prejuízos supervenientes.
Em vista de tudo, a divisão da vida econômica da empresa em períodos de tempo
chega a ser uma imposição natural e inevitável, tanto que, como vimos no
capítulo III, dos mesmos princípios decorre uma exigência inafastável, que é a
periodização da apuração do aumento patrimonial.
Ademais, o que exsurge das garantias constitucionais, de forma clara e
insofismável, é a irretroatividade das leis, qualificada pela exigência da
anterioridade, de tal arte que fatos econômicos presentes, vale dizer, ocorridos
na vigência das leis presentes, podem ser tomados em consideração para
gerarem obrigações tributárias presentes, sem necessária consideração a fatos e
ocorrências do passado.
Daí a compensação de prejuízos ser matéria de lei ordinária, que pode dá-la ou
não, para frente ("carry-forward") ou para trás ("carry-back"), com ou sem
prazo, com ou sem limite de valor, com ou sem outras condições, apenas
devendo ser observadas as exigências constitucionais quanto à vigência da lei,
assim como os demais preceitos constitucionais aplicáveis.
Outra argumentação comumente desenvolvida baseia-se em que a Lei n. 6404
exige a dedução dos prejuízos de exercícios sociais anteriores, o que obrigaria
o legislador tributário a seguir idêntica trilha, mormente face ao art. 110 do
CTN, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela
Constituição Federal para definir as competências tributárias.
Já vimos várias vezes33 a invalidade deste argumento, que decorre
principalmente da própria Lei n. 6404, a qual admite a existência de critérios
de apuração das demonstrações financeiras distintos daqueles que ela
preconiza, fixados em outras leis para finalidades diversas, situações em que
prevê o registro destas outras demonstrações em livros auxiliares (art. 177,
parágrafos 2o e 7o).
Mais decisivo ainda é o fato de que o referido parágrafo 2o ressalva
expressamente critérios distintos decorrentes de "disposições da lei tributária", e
é isto que ocorre com todas as regras de ajustes no lucro líquido para
determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, cujos
ajustes são previstos na lei fiscal e registrados no livro auxiliar fiscal, que é o
LALUR.
Ora, dentre os ajustes previstos pela legislação tributária, feitos para fins
exclusivamente fiscais e não integrados na contabilidade do lucro líquido,
encontra-se exatamente a compensação de prejuízos fiscais.
Portanto, a Lei n. 6404 não contém uma definição de lucro que seja imutável
perante a legislação tributária, nos termos dos art. 109 e 110 do CTN.
Aliás, exatamente por isso são diferentes em seus montantes os prejuízos fiscais
e os prejuízos apurados contabilmente.
Voltando ao argumento mais comum de que somente é possível tributar o
aumento patrimonial e este somente existe após compensação de prejuízos
anteriores, é necessário que se leve em conta um dado relevante, qual seja, o de
que, na compensação de prejuízos fiscais, está em causa a apuração do aumento
patrimonial dentro de um específico período de tempo.
Sem qualquer dúvida, como já dito muitas vezes, o imposto de renda pressupõe
a existência de acréscimo patrimonial, e este é o resultado dos ingressos ao
patrimônio anterior, menos os gastos incorridos para produzir os ingressos. Se
assim não for, ou se estará tributando a receita bruta, ou se estará tributando o
próprio patrimônio, mas nenhuma destas alternativas se compadecerá com a
competência da União para tributar a renda.
A partir desta afirmação, não pode restar muita dúvida quanto à ilegitimidade
da vedação da dedução de gastos essenciais à produção do acréscimo
patrimonial no segmento de tempo que a lei tiver fixado como período-base,
mesmo porque acréscimo somente haverá após os ingressos cobrirem os gastos
incorridos para a sua obtenção.
Vale dizer, somente há acréscimo quando as receitas ingressadas forem
maiores do que os custos e as despesas que tiverem sido necessárias para a
geração daquelas mesmas receitas.
Em outras palavras, a base de cálculo, para ser representativa do efetivo
aumento patrimonial e não desvirtuar a incidência tributária sobre este, deve
refletir a diferença entre os ingressos ocorridos nesse patrimônio e as saídas
dele ocorridas para aquisição dos ingressos.
E tal mutação patrimonial universal deve ser medida entre dois pontos no
tempo, predeterminados pela lei tributária.
Já os prejuízos de períodos anteriores ao atual não interferem com o fato neste
ocorrido, embora se reflitam no patrimônio da pessoa jurídica contribuinte.
No período-base corrente, é inelutável a medição do acréscimo ou do
decréscimo ocorrido no patrimônio do contribuinte, a partir do valor desse
mesmo patrimônio na data de abertura deste mesmo período.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Para que a mutação presente, em vias de processamento, seja adequadamente
considerada, não se tolera a repartição do patrimônio de forma a medir
variações em suas diversas partes, dissociadas e independentes umas das outras.
O princípio da universalidade do lucro impõe a apuração global de todo o
aumento ou de toda a redução do patrimônio em cada período-base, o que
exige, portanto, a dedução dos prejuízos neste ocorridos, porque estes são fatos
presentes, indissociáveis dos demais fatos que acarretam aumento ou redução
na universalidade que constitui o patrimônio do contribuinte.
Mas os prejuízos anteriores não interferem com a mutação ocorrida no período
em curso, porque são o resultado de fatos do passado, pertencentes a outros
períodos-base, que já se refletiram num patrimônio menor na data inaugural
do período atual, quando se inicia a apuração de uma nova mutação
patrimonial, para mais ou para menos.
Enfim, tudo isto pode ser resumido na afirmação de que o fato gerador do
imposto de renda é o acréscimo patrimonial ocorrido num período-base e é
constituído pela diferença entre a universalidade patrimonial no início desse
período e a universalidade patrimonial no final do mesmo, sendo essa
diferença matematicamente formada pela universalidade de fatores positivos e
negativos que afetam esse patrimônio durante o mesmo lapso temporal,
descontadas as transferências patrimoniais. Ora, os prejuízos de períodos-base
anteriores não integram essa universalidade de fatores positivos e negativos.
Daí a lei, sem descaracterizar a base de cálculo própria dos tributos sobre a
renda, poder admitir ou não a compensação das perdas passadas ou permiti-la
sob determinadas condições, ou sob determinada limitação temporal, ou sob
determinadas limitações de valor em relação ao montante da mutação
patrimonial presente. (negrejou-se)
Conclui-se do exposto que a sucessão de leis autorizando, reiteradamente, a
compensação de prejuízos fiscais na apuração da base de cálculo do IRPJ, não altera a
essência do acréscimo patrimonial da pessoa jurídica, suscetível de tributação: diferença
entre a universalidade patrimonial no início desse período e a universalidade
patrimonial no final do mesmo, descontadas as transferências patrimoniais, e naquela
diferença não se inserem os prejuízos e as bases negativas apurados em períodos
anteriores. Esta concessão legislativa pode existir, ou não, e ainda assim a tributação da
renda não padecerá de inconstitucionalidade.
Veja-se que no mesmo sentido já havia se posicionado a autoridade julgadora de 1a
instância, na decisão recorrida, embora pautando-se em outros referenciais normativos e
doutrinários:
Neste cenário, conquanto as respeitáveis ponderações inseridas no bojo das
decisões forenses e administrativas mencionadas pelo impugnante em favor da
tese conduzida na peça impugnatória, exordialmente, importa acentuar que
representa ponto incontradito as asserções que visam conduzir o campo de
incidência da tributação do imposto de renda à configuração de um acréscimo
patrimonial auferido em decorrência da aquisição econômica ou jurídica da
renda ou proventos de qualquer natureza.
Sob o aspecto do conceito de renda, todavia, vale destacar aquilo que foi
traçado na obra do insigne jurista Leandro Paulsen, instruído na lição de Roque
Antonio Carraza:
“(...) renda é disponibilidade de riqueza nova, havida por dois momentos
distintos (...) é o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte, ao logo
de um determinado tempo, Ou, ainda, é o resultado positivo de uma subtração que
tem, por minuendo, os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte, entre dois
marcos temporais, e por subtraendo, o total das deduções ou abatimentos, que a
Constituição e as leis que com ela se afinam permitem fazer. (...) tanto a renda
quanto os proventos de qualquer natureza pressupõem ações que revelem mais-
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

valias, isto é incrementos na capacidade contributiva. Só diante de realidades
econômicas novas, que se incorporam ao patrimônio da pessoa ..., é que podemos
juridicamente falar em renda ou proventos de qualquer natureza (Paulsen,
Leandro, Impostos Federais, Estaduais e Municipais, Livraria do Advogado, Porto
Alegre/RS, 5a ed. rev. e atual., 2010, p. 48/49).”
Por sinal, as aferições do acréscimo patrimonial ou do resultado positivo de
determinado exercício financeiro traduzem fatos jurídico-tributários para
concretude do nascimento da obrigação tributária passível de incidência do
imposto de renda, aplicável às pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro
Real, nos moldes da Lei no 9.430, de 27/12/1996, cuja apuração emerge,
primordialmente, da resultante da confrontação do montante de despesas
incorridas e receitas realizadas no encerramento do período de referência, que,
por sua vez, em respeito ao princípio da competência, devem ser autônomos em
relação ao resultado demonstrado em anos-base distintos.
Ante este enfoque, cabe observar os fundamentos reguladores estabelecidos pela
legislação societária quanto à produção dos pertinentes acréscimos
patrimoniais, bem como a influência que a compensação de prejuízos de
períodos anteriores exerce sobre o resultado final demonstrado no patrimônio
líquido da entidade ao final do exercício financeiro.
Tal aspecto fica evidente pela observância do teor do art. 187 da Lei no 6.404, de
15/12/1976 (Lei das S/A), abaixo reproduzido sob a redação aplicável à época
dos fatos geradores, na qual se nota a forma verticalizada de composição da
Demonstração do Resultado do Exercício, principiando-se da receita
operacional bruta e agregando-se, na seqüência, o conjunto de operações
econômicas computadas em obediência ao princípio da competência para fins de
obtenção do lucro ou prejuízo líquido da entidade:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas,
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.”
Outrossim, o art. 189 do referido diploma legal determina que se deduzam do
resultado do exercício os prejuízos acumulados antes de qualquer das
participações, cuja aferição não traz nenhum efeito no sentido de transfigurar a
apuração do lucro do exercício, mas, tão somente, determinar o valor de
referência sobre o qual serão calculadas as importâncias destinadas às
importâncias especificadas no art. 190 da mesma norma.
Neste cenário, pode-se inferir tal exegese pela observação concomitante com os
termos do art. 191 da Lei das S/A, uma vez que se define o conceito de Lucro
Líquido do Exercício como sendo a demonstração da variação monetária entre o
resultado do exercício e as mencionadas participações:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

“Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente
calculada.
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e
das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.
Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.”
Assim sendo, fica patente que a caracterização do Lucro Líquido ou Lucro
Contábil do exercício financeiro, demonstrado em observância com os ditames
estabelecidos pela legislação societária, provém da hipótese de apuração de um
resultado positivo contingente à incidência da tributação do pertinente imposto
de renda e CSLL do período-base, a despeito a coexistência ou não de prejuízos
acumulados de períodos anteriores a serem absorvidos no cômputo do
patrimônio líquido da entidade.
E, se a lei pode admitir ou não a compensação de perdas passadas, ou permiti-la sob
determinadas condições, como dito por Ricardo Mariz de Oliveira no excerto antes
transcrito, é possível concluir que a compensação de prejuízos fiscais e bases negativas,
quando autorizada por lei, tem natureza de isenção, que atinge o critério material da
hipótese de incidência, subtraindo parte do complemento de seu verbo, ou seja, parte da
renda.
Esta é a conclusão que se extrai da fenomenologia das isenções tributárias, exposta por
Paulo de Barros Carvalho em sua obra Curso de Direito Tributário (Editora Saraiva, 17a
edição, São Paulo:2005, p. 489/491):
De que maneira atua a norma de isenção, em face da regra matriz de
incidência? É o que descreveremos.
Guardando a sua autonomia normativa, a regra de isenção investe contra um ou
mais dos critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os parcialmente. É
óbvio que não pode haver supressão total do critério, porquanto equivaleria a
destruir a regra-matriz, inutilizando-a como norma válida no sistema. O que o
preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do critério
do antecedente ou do conseqüente.
[...]
Outro exemplo: o queijo tipo Minas é isento do IPI. Quer significar que u’a
norma de isenção foi dirigida contra a regra matriz daquele gravame federal,
mutilando o critério material da hipótese, precisamente no tópico do
complemento do verbo. Com isso, a amplitude do núcleo hipotético, que
abarcava até aquele instante todos os produtos industrializados, perde um
elemento de seu conjunto – o queijo tipo Minas.
[...]
E assim por diante, sempre o mesmo fenômeno: o encontro de duas normas
jurídicas, sendo uma a regra-matriz de incidência tributária e outra a regra de
isenção, com seu caráter supressor da área de abrangência de qualquer dos
critérios da hipótese ou da conseqüência da primeira (regra-matriz).
Importa referir que o legislador muitas vezes dá ensejo ao mesmo fenômeno
jurídico de recontro normativo, mas não chama a norma mutiladora de isenção.
Não há relevância, pois aprendemos a tolerar as falhas do produto legislado e
sabemos que somente a análise sistemática, iluminada pela compreensão dos
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

princípios gerais do direito, é que poderá apontar os verdadeiros rumos da
inteligência de qualquer dispositivo de lei.
[...]
Não confundamos subtração do campo de abrangência do critério da hipótese
ou da conseqüência com mera redução de base de cálculo ou da alíquota, sem
anulá-las. A diminuição que se processa no critério quantitativo, mas que não
conduz ao desaparecimento do objeto, não é isenção, traduzindo singela
providência modificativa que reduz o quantum de tributo que deve ser pago. O
nome atribuído pelo direito positivo e pela doutrina é isenção parcial.
A Lei no 9.065/95, contrapondo-se à regra-matriz do IRPJ e da CSLL, que tem por base
de cálculo o lucro da pessoa jurídica aferido em determinado período de apuração, em
observância ao princípio da universalidade, reduz seu campo de incidência, afirmando
que não é renda 30% do lucro precedido de apuração deficitária. Nega, portanto, a
existência de acréscimo patrimonial até que sejam esgotados os prejuízos fiscais e bases
negativas acumulados, mas observando-se o limite de 30% do lucro apurado.
De outro lado, ainda que se enquadre esta determinação como mera redução de base de
cálculo, minimamente a isenção parcial estaria presente, integrante do conjunto de
exclusões do crédito tributário, referidas no art. 175 do Código Tributário Nacional.
Consoante expresso na Exposição de Motivos da Medida Provisória no 998/95, a
limitação desta isenção teve cunho arrecadatório: o alcance máximo de sua aplicação é
estabelecido em razão do lucro líquido ajustado do período de apuração, de modo que
ao menos 70% do lucro seja tributado, caso o sujeito passivo faça uso do benefício
fiscal. E este objetivo deve ser respeitado, ainda que se trate do último período de
apuração da pessoa jurídica.
Isto porque a interpretação da norma em referência deve ser literal, consoante dispõe o
Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (negrejou-
se)
Ao assim determinar, o Código Tributário Nacional impede o intérprete de aprofundar-
se nos planos semânticos e pragmáticos, segundo entendimento de Paulo de Barros
Carvalho, na obra antes citada (p. 107). No caso em análise, inviabiliza conjecturas
acerca da impossibilidade de utilização futura dos prejuízos e bases negativas não
compensados até o momento da extinção, e de eventual ofensa ao princípio da
capacidade contributiva.
A esta mesma conclusão chegou a I. Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, ao
relatar caso semelhante e ter seu posicionamento acolhido por voto de qualidade na
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciado no Acórdão no 9101-00.401. De
seu voto, extrai-se:
Confesso seduzir-me, inicialmente, a tese defendida pela Recorrente, de sorte
que no acórdão paradigma, da então 8'. Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com ela concordei. Todavia, melhor refletindo, revi meu
posicionamento pelos motivos que neste voto discorro.
Um dos exemplos trazidos a lume, também corno paradigma, é a decisão
proferida no recurso 126597, Ac. CSRF/01-04,258 de 01/12/2002, do i,
Conselheiro Celso Alves Feitosa, que negou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional e está assim decidido e ementado:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

(..) Por maioria de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros
Cândido Rodrigues Neuber e Verinaldo Henrique da Silva.
COMPENSAÇÃO PREJUÍZO E BASE NEGATIVA — No caso de incorporação,
uma vez que vedada a transferência de saldos negativos, não há impedimento
legal para estabelecer limitação, diante do encerramento da empresa
incorporada.
Nesse julgado a decisão afirma que não há óbice a compensação integral, nos
casos de declaração de encerramento de atividades, tanto do imposto de renda
das pessoas jurídicas, quanto da contribuição social sobre o lucro E na mesma
linha, com o brilhantismo habitual, o i. patrono da Recorrente sustenta que o
limite imposto através do artigo 15 da Lei 9065/1995 não se aplica nos casos de
extinção da pessoa jurídica em virtude de incorporação pois, caso contrário, a
empresa incorporada perderia o direito à compensação de prejuízos, o que não
corresponde à finalidade do mencionado artigo, conforme entendimento até
então majoritário da jurisprudência deste Colegiado.
Mas, esta não é a melhor interpretação para o conteúdo semântico do artigo 15
da Lei 9065/1995.
Os Tribunais Superiores já definiram que na compensação de prejuízos não se
trata de direito adquirido, mas sim de uma expectativa de direito, como
demonstram decisões do Superior Tribunal de Justiça, como exemplo o Recurso
Especial no 307389 - RS, que ao enfrentar semelhante questão pronuncia-se da
forma seguinte:
O princípio da legalidade, do mesmo modo que impõe a exigência de cobrança a
tributo só por lei expressa, também, exige que a compensação de prejuízos com
lucros para fins tributários somente ocorra com autorização legislativa.
Insubsistente a tese da recorrente de que não há proibição da compensação
pretendida. No regime de direito público, especialmente no campo do direito
tributário, a relação jurídica decorre de norma positiva, O silêncio da lei não cria
direitos para nenhuma das panes: sujeito ativo e sujeito passivo.
Outrossim, no trato de qualquer beneficio fiscal, mesmo concedido por lei, a
interpretação é restritiva.
Também o STF se pronunciou acerca do tema, em 25/03/2009, no RE 344.994-0
do Paraná, cujo Relator inicial, o Ministro Marco Aurélio restou vencido.
Redige o voto vencedor o Ministro Eros Grau, acórdão assim ementado:
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES ARTIGOS 42 E 58 DA LEI
N8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 50, XXXVI,
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores
é expressivo de beneficio fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido. A Lei
n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do inicio de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador
nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Neste recurso pretendia o autor que a trava não incidisse sobre os saldos de
prejuízos ocorridos até dezembro de 1994, sob argumento de que se estava
diante de um direito adquirido à compensação de todo prejuízo e a nova lei não
poderia restringir tal direito.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Aliás, quanto a interpretação teleológica pretendida no paradigma trazido à
colação, no que toca aos prejuízos fiscais, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em sua composição Plenária, que a compensação de prejuízos fiscais tem
natureza de beneficio fiscal e pode, como instrumento de política tributária, ser
revisto pelo legislador sem implicar, sequer, no direito adquirido. Destaque é de
ser dado ao voto da Ministra Ellen Gracie, que bem traduz a lógica do que aqui
defendemos e neutraliza os argumentos da Recorrente nos seguintes termos:
(...)
4 Já quanto à limitação da compensação das prejuízos fiscais apurados até
31.12.1994, destaco, por oportuno, as palavras sucintas e rigorosamente claras
com que rejeitou o pedido de liminar, ocasião em que o eminente Juiz Federal
Antônio Albino Ramos de Oliveira assentou quanto importa para o deslinde da
questão.
“A lei questionada limitou as deduções de prejuízos da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social referentes a exercício futuro. Vedado
estaria fazê-lo em relação a fatos geradores já ocorridos quando de sua
publicação, ou para exigência no mesmo exercício. " (fl. 44)
5. (...)
Entendo, com vênia ao eminente Relator, que os impetrantes tiveram modificada
pela Lei 8.981/95 mera expectativa de direito donde o não-cabimento da
impetração.
6. Isto porque, o conceito de lucro é aquele que a lei define, não necessariamente,
o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas.
Ora, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, que antes autorizava o desconto
de 100% dos prejuízos fiscais, para efeito de apuração do lucro real, foi alterado
pela Lei 8.981/95, que limitou tais compensações a 30% do lucro real apurado no
exercício correspondente.
7. A rigor, as empresas deficitárias não têm crédito "oponível à Fazenda Pública.
Lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios.. Inexiste direito
liquido e certo à "socialização” dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de
empresas ineficientes. É apenas por benesse da política fiscal - atenta a valores
mais amplos como o da estimulação da economia e o da necessidade da criação e
manutenção de empregos - que se estabelecem mecanismos como o que ora
examinamos, mediante o qual é autorizado o abatimento dos prejuízos verificados,
mais além do exercício social em que constatados. Como todo favor fiscal, ele se
restringe às condições .fixadas em lei. E a lei vigorante para o exercício .fiscal
que definirá se o beneficio será calculado sobre 10, 20 ou 30%, ou mesmo sobre a
totalidade do lucro líquido. Mas, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do
qual se forma e se conforma o fato gerador do Imposto de Renda, o contribuinte
tem mera expectativa de direito quanto à manutenção dos patamares fixados pela
legislação que regia os exercícios anteriores.
Não se cuida, como parece claro, de qualquer alteração de base de cálculo do
tributo, para que se invoque a exigibilidade de lei complementar. Menos ainda, de
empréstimo compulsório.
Não há, por isso, quebra dos princípios da irretroatividade (CF, art. 150, 111, a e
b) ou do direito adquirido (CF, art 5°, XXXVI)
(...)
8. Por tais razões, peço licença para seguir a linha da divergência inaugurada
pelo Ministro Eros Grau.
Em sendo a compensação de prejuízos fiscais espécie incentivo fiscal outorgado
por lei e não um patrimônio do contribuinte a ser socializado, não se pode
ampliar o sentido da lei nem ampliar o seu significado eis que a norma que
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

cuida de benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma restritiva nos
termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido é a jurisprudência consoante arestos a seguir elencados:
Ementa: ..... I. A legislação pertinente ao Simples ao prever exclusão do crédito
tributário deve ser interpretada literalmente, consoante dispõe o art. 111, I do
CTN (STJ REsp 825012/MG Rel.: Min. Castro Meira, 2a Turma. Decisão:
16/05/06. DJ de 26/05/06, p. 250.)
Ementa: ... I. Da leitura do art. 151 do CTN dessume-se que as possibilidades de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nele estão exauridas, não
comportando interpretação extensiva do seu conteúdo, ante o teor do art 111,
inciso I, do CTN...” (STJ. Resp 7827291PR, Rel.: Min Castro Meira, 2a Turma,
Decisão: 06/12/05. DJ de 01/02/06, p.. 506.)
“Ementa: ... I. O art. 111 do CTN, que prescreve a interpretação literal da norma,
não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele
impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de
uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-sistemático, histórico e
finalístico ou teleológico, os quais integram a moderna metodologia de
interpretação das normas jurídicas.....” (STJ. REsp 192531/RS, Rel.: Mm..
Octavio de Noronha, 2a Turma. Decisão: 17/02/05. DJ de 16/05/05, p. 275.)
"Ementa: ... II. Nos termos do art. 111 do CTN, a interpretação das normas de
índole tributária não comportam ampliações ou restrições, e, sendo possível mais
de uma interpretação, todas razoáveis, deve prevalecer aquela que mais se
aproxima do elemento literal. ..." (TRF 2a Região, AMS 94.02.14085-9/R1 Rel.:
Des. Federal Poul Erik Dyrlun, 6a Turma. Decisão: 15/12/04 DJ de 10/01/05, p.
52.)
De fato, quando a lei quis que fosse liberado o limite a compensação de 30% dos
prejuízos fiscais, o fez de forma expressa, como foi o caso dos lucros auferidos
pelas empresas inseridas no regime Befiex, como se vê no artigo 95 da Lei
8981/1995, com a redação inserida através do artigo 1°. da Lei 9065/1995, a
saber:
"Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Beneficias
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, poderão compensar o
prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos
seis anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros
ou dividendos a seus sócios ou acionistas."
Nesta esteira a Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vem
determinando, quanto a Compensação de Prejuízos Fiscais, o seguinte:
Art. 35. Para fins de determinação do lucro real, o lucro líquido, depois de
ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
imposto de renda, poderá ser reduzido pela compensação de prejuízos fiscais em
até, no máximo, trinta por cento.
(...)
§ 4o O limite de redução de que trata este artigo não se aplica aos prejuízos
.fiscais decorrentes da exploração de atividades rurais, bem como aos apurados
pelas empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, nos termos do art. 95 da
Lei n°8.981 com a redação dada pela Lei no 9.065, ambas de 1995.
Nesta normativa, também, a confirmação do que dispunha o artigo 14 da Lei
8023/1990, no que tange ao tratamento diferenciado concedido às empresas que
exercem atividades rurais que podiam compensar todos os prejuízos incorridos,
sem limites. Lei 8023/1990:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Art. 14. O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá ser
compensado com o resultado positivo obtido nas anos-base posteriores.
O permissivo é posteriormente ampliado para a CSLL através do art. 41 da MP
2.113-32 de 21/06/2001, como segue:
MP 2.113-32 de 21/06/2001
Art.41. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art. 16
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado decorrente da
exploração de atividade rural, relativamente à compensação de base de cálculo
negativa da CSLL.
A interpretação fundada em argumentos finalísticos serve de auxílio à
interpretação, mas não pode ser fundamento para negar validade à
interpretação jurídica consagrada aos conceitos tributários.
Dessa forma, em homenagem ao comando legal do art. 111 do CTN, que impõe
restrição de interpretação das normas que concedem benefícios fiscais, como é o
caso, descabe o elastério interpretativo pretendido pela Recorrente.
O destaque feito pela I. Conselheira às palavras da Ministra Ellen Gracie bem reflete a
finalidade da norma em comento: socializar os prejuízos de empresas deficitárias para
garantir sua sobrevivência. Admite-se excluir o crédito tributário correspondente a até
30% do lucro da pessoa jurídica, em razão de prejuízos e bases negativas pretéritos,
como estímulo à subsistência da empresa em dificuldades. Logo, nenhuma razão há para
ampliação deste benefício, mormente em face da extinção desta empresa.
Portanto, se a isenção não foi ampliada pelo legislador, de modo a alcançar maior
percentual do lucro da pessoa jurídica no momento de sua extinção, caso ainda
disponíveis prejuízos e bases negativas para compensação, não pode o intérprete
conferir-lhe este alcance.
Relevante observar que Ricardo Mariz de Oliveira, embora reconheça ao legislador o
direito de vedar qualquer compensação de prejuízos fiscais,
manifesta-se
favoravelmente à compensação superior ao limite de 30% no último período de
apuração da pessoa jurídica, na mesma obra antes referida (p. 864/865):
Quanto ao limite de trinta por cento, a jurisprudência administrativa7, firmou-se
no sentido de não ser aplicável no período-base da pessoa jurídica extinta por
incorporação, tendo em vista que a instituição do mesmo não visou impedir a
total compensação dos prejuízos, mas apenas limitá-la em cada período, com
transferência do saldo para os períodos posteriores. Assim, como após a
incorporação o saldo de prejuízo fiscal até então não compensado não pode ser
transferido para a incorporadora, por expressa disposição legal proibitiva, na
última apuração de lucro real da pessoa jurídica a ser incorporada, que é feita
exatamente para efeito da incorporação, a compensação não sofre a referida
limitação. O mesmo ocorre com o lucro real final apurado na extinção da pessoa
jurídica ou na sua fusão ou cisão, sendo que, se a cisão for parcial, a não
aplicação do limite se dá sobre a porcentagem dos prejuízos fiscais
correspondente à porcentagem do patrimônio líquido a ser vertido, porque é
sobre ela que se dará a impossibilidade de compensação futura.
Essa construção jurisprudencial tem fundamentos corretos e sólidos, que se
resumem ao seguinte:
- é necessário, para a correta compreensão da norma legal, que o intérprete
perquira sobre a sua finalidade e leve em conta a "mens legis";
- a análise da exposição de motivos da Medida Provisória n. 998, de 1995, que
foi posteriormente convertida na Lei n. 9065, evidencia que o legislador, em
momento algum, pretendeu eliminar a compensação dos prejuízos fiscais;
- conforme concluiu o relator do acórdão do "leading case"8, "a expressão 'sem
retirar do contribuinte o direito de compensar9 reforça o meu entendimento de
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

que, em casos de descontinuidade da empresa, na declaração de encerramento
cabe integral compensação dos prejuízos acumulados, sendo inaplicável a
trava";
- a própria lei proíbe a transferência do prejuízo fiscal não compensado até o
ato de fusão, incorporação ou cisão, para a sucessora da pessoa jurídica que
tinha o prejuízo fiscal.
Na verdade, a exclusão do limite de compensação, nos casos de incorporação,
fusão e cisão, conta com um fundamento muito forte, não existente nos casos de
liquidação da pessoa jurídica, para os quais apenas os demais são aplicáveis.
Entretanto, nessas três operações, a exclusão decorre da combinação da norma
limitadora, que não excluiu a compensação integral, mas apenas a limitou em
cada período-base, com a norma proibitiva da transferência da compensação
para as pessoas jurídicas sucessoras.
Realmente, se a lei não impede a compensação integral, pois apenas a posterga,
mas se ela não permite que a compensação venha a ser feita futuramente pela
sucessora, o impasse se resolve através da permissão de compensação integral
pela sucedida, em situação que não está abrangida pela hipótese de incidência
da norma de limitação.
Este tema ainda não se pacificou nas câmaras administrativas, pois existem
algumas decisões em contrário à grande maioria que segue aquele
entendimento.
Não obstante, o entendimento predominante tem lastro inclusive em
manifestações do Superior Tribunal de Justiça, não especificamente sobre este
tema, mas sobre o limite de compensação. São julgados que, ao apreciarem a
validade jurídica do limite de trinta por cento, entre outros fundamentos,
manifestaram que a lei não vedou a compensação de prejuízos, mas apenas a
transferiu para períodos futuros10.
Porém, como dito, por veicular exclusão do crédito tributário, a Lei no 9.065/95 não
permite tal extensão interpretativa, e, demais disso, consoante explicitado no início deste
voto, a referida Lei deixou de trazer a referência antes contida na Lei no 8.981/95 acerca
da possibilidade de compensação posterior dos saldos de prejuízos e bases negativas não
utilizados em razão do limite estabelecido, assim como a Exposição de Motivos da
Medida Provisória que a originou apenas ressalta a possibilidade de compensação
integral se 30% do lucro apurado a comportasse.
Por estas razões, correta se mostra a glosa procedida pela autoridade lançadora e, por
conseqüência, a exigência do crédito tributário principal aqui lançado [...]. (destaques
do original)
O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, por sua vez, assim refere o voto
condutor do Acórdão no 9101-001.337, bem como decisões do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, para fundamentar a negativa de provimento ao recurso voluntário no
acórdão no 1402-002.529:
A lide diz respeito à aplicação da limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL a 30% do lucro real/base de cálculo da CSLL do período quando da
extinção da pessoa jurídica, no caso, em razão de operação de fusão. Por concordar
integralmente com sua fundamentação, ainda que tratando de extinção de pessoa
jurídica em razão de incorporação, peço vênia aos meus pares para adotar como razões
de decidir, mutatis mutandis, o voto do Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior nos
autos do PAF 11065.001759/2007-56 (acórdão 9101-001.337), em julgamento ocorrido
na 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Com a devida vênia dos que defendem a compensação sem trava do prejuízo
fiscal no último balanço da empresa a ser incorporada, ouso discordar, por
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

enxergar, nos argumentos que assim sustentam, um caráter muito mais
propositivo do que analítico do Direito posto.
Sustenta-se que o direito à compensação existe sempre, até porque, se negado,
estar-se-á a tributar um não acréscimo patrimonial, uma não renda, mas sim o
patrimônio do contribuinte que já suportou tal tributação.
Ora, se isso fosse realmente verdade, a legislação do IRPJ que vigorou até a
entrada em vigor da Lei 154/47 teria ofendido o conceito de renda e chegaríamos
à absurda conclusão de que, até essa data, tributou-se, no Brasil, outra base que
não a renda. Da mesma forma, mesmo após a autorização da compensação de
prejuízos fiscais (Lei 154/47), também não se estaria tributando a renda, pois
sempre foi imposto um limite temporal para que se compensasse o prejuízo
fiscal, de tal sorte que, em não havendo lucros suficientes em tal período,
caducava o direito a compensar o saldo de prejuízo fiscal remanescente. Pelo
entendimento esposado pelo recorrente, a perda definitiva do saldo de prejuízos
fiscais, nesses casos, também contaminaria os lucros reais posteriores, já que não
mais estariam a refletir "renda". Não é razoável imaginar que toda a legislação
do IRPJ que vigorou até a entrada em vigor da Lei 9.065/95 (ou do art. 42 da Lei
8.981/95) tenha ofendido o conceito de renda, nem também é possível sustentar
que a Lei 9065/95 tenha instituído um novo conceito de renda.
Note-se que o art. 43 do CTN trata do aspecto material do imposto de renda, seja
de pessoa jurídica ou física, e não há que se dizer que a legislação do IRPF
ofende o conceito de renda ali previsto, pelo fato, por exemplo, de não permitir
que a pessoa física que tenha mais despesas médicas do que rendimento em um
ano leve o seu decréscimo patrimonial para ser compensado no ano seguinte.
Na verdade, o CTN não tratou do aspecto temporal do IRPJ, deixando para o
legislador ordinário fazê-lo. Ora, se o legislador ordinário define como período
de apuração um ano ou três meses, é nesse período que deve ser verificado o
acréscimo patrimonial e não ao longo da vida da empresa como quer o Relator.
Sobre isso, vale trazer à colação trecho colhido do voto do Min. Garcia Vieira no
Recurso Especial n° 188.855-GO, in verbis:
Há que compreender-se que o art. 42 da Lei 8.981/1995 e o art. 15 da Lei
9.065/1995 não efetuaram qualquer alteração no fato gerador ou na base
de cálculo do imposto de renda. O fato gerador, no seu aspecto temporal,
como se explicará adiante, abrange o período mensal. Forçoso concluir
que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada
período corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera
no plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não
vem a possuir qualquer "crédito" contra a Fazenda Nacional. Os
prejuízos remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros
fatos geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos
inerentes da base de cálculo do imposto de renda do período em apuração,
constituindo, ao contrário, benesse tributária visando minorar a má
atuação da empresa em anos anteriores.
Data maxima venia, confunde-se aqueles que citam o art. 189 da Lei 6.404/76,
para sustentar que "o lucro societário somente é verificado após a compensação
dos prejuízos dos exercícios anteriores". Primeiramente, por força do disposto
nos arts. 6° e 67, XI, do DL 1598/77, o lucro real parte do lucro líquido do
exercício, ou seja, antes de qualquer destinação, inclusive daquela prevista no
art. 189 em tela (absorver prejuízos acumulados). Em segundo, os arts. 6o e 67,
XI, do DL 1598/77 já demonstram, à saciedade, que o acréscimo patrimonial que
se busca tributar é de determinado período lucro líquido do exercício.
Sustenta-se também que a compensação de prejuízos fiscais não deve ser
entendida como um beneficio fiscal. Todavia, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é em sentido contrário, ou seja, que "somente por benesse da
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

política fiscal que se estabelecem mecanismos como o ora analisado, por meio
dos quais se autoriza o abatimento de prejuízos verificados, mais além do
exercício social em que constatados", conforme dicção da Min. Ellen Gracie ao
julgar o RE 344994.
Evidencia ainda o caráter de mera liberalidade do legislador ordinário, quando se
verifica que, para o IRPF, decidiu-se que apenas os resultados da atividade rural
podem ser compensados com prejuízos de períodos anteriores. Ou seja, o
benefício de poder compensar prejuízos fiscais foi concedido apenas a uma parte
do universo de contribuinte de IRPF.
Duas verdades óbvias se deduz de tal entendimento: primeiro, renda é o
acréscimo patrimonial dentro do período de apuração definido em lei; segundo, a
compensação de prejuízo poderia ser totalmente desautorizada pelo legislador
ordinário, pois não haveria ofensa ao conceito de renda (art. 43 do CTN).
Engana-se também quem defende que a não submissão dos prejuízos à trava, nos
casos de que se trata, não se encontra vedada pelas normas veiculadas pelos
artigos 32 e 33 do Decreto-lei 2.341/1987, pois, teleologicamente, o art. 33 visa
impedir que o saldo de prejuízo fiscal da empresa a ser incorporada cause
qualquer impacto financeiro na incorporadora, o que ocorreria se, no seu último
exercício, fosse permitido a incorporada pagar menos IRPJ compensando o saldo
de prejuízos além dos 30% permitidos.
Todavia, a questão principal não gira em torno do art. 33 do DL 2.341/87, mas
da total falta de previsão legal para que se afaste a regra geral da trava de 30% no
último período de apuração da empresa a ser incorporada. Isso mesmo, não há
previsão legal, mas um mero esforço exegético do recorrente, o qual desborda os
parâmetros hermenêuticos das normas de regência da matéria.
Ademais, permissa venia, a interpretação, digamos, sistemática feita pelo
recorrente já que não se baseia em nenhum dispositivo legal específico, mas no
sistema jurídico como um todo é contraditória e ofende a isonomia, pois, "já que
sustenta que o prejuízo fiscal deve ser integralmente compensável no tempo, para
que a tributação não ofenda o conceito de renda, como fazer então se houver
saldo remanescente de prejuízo no último período de existência da pessoa
jurídica ainda que lhe fosse afastada a trava dos 30%? Ora, em alguns países, a
exemplo dos Estados Unidos da América Unidos da América20, é permitida a
compensação retroativa de prejuízos fiscais (ou seja, com lucros anteriores). Será
então que, para respeitar o conceito de renda, o intérprete deveria também
entender autorizada a compensação retroativa na situação em tela sem lei que a
preveja? A resposta é, por tudo que já demonstramos antes, indubitavelmente,
negativa. Ocorre, porém, que, nessa hipótese, o recorrente aceita que se perca o
direito à compensação do saldo de prejuízo fiscal, criando um situação não
isonômica entre a incorporada que tem lucro no seu último exercício suficiente
para ser compensado 100% do saldo de prejuízos acumulados e aqueloutra que
não o tenha, a qual ficará com saldo de prejuízo fiscal que jamais será
compensado.
Vale ainda ressaltar que, quando o legislador ordinário quis, ele expressamente
afastou a trava de 30%. Refiro-me ao art. 95 da Lei 8.981/95. Assim, nem
mesmo o Poder Judiciário poderia chegar tão longe a ponto de criar, por
jurisprudência, uma nova exceção à regra da trava de 30%, sob pena de se estar
legislando positivamente.
Portanto, conforme se observa, a limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL de períodos anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer
exceção legal no sentido de sua não limitação em caso de extinção da pessoa jurídica.

20 Refiro-me ao carryback, previsto: na section 172 (b) do Internal Revenue Code.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Qualquer interpretação diversa implicaria o órgão julgador atuar como legislador
positivo, o que é amplamente vedado inclusive aos órgãos do Poder Judiciário.
Ainda no que atine à legalidade e à constitucionalidade de tal vedação, em qualquer
hipótese, ressalta-se os seguintes julgados do STJ e STF:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LUCRO DE EMPRESA INCORPORADA
A
SER
COMPENSADO
COM
PREJUÍZO
DA
EMPRESA
INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
1. A empresa incorporadora não pode compensar prejuízos apurados em
determinado exercício com lucros obtidos por empresa incorporada, para fins de
imposto de renda, por ausência de previsão legal.
2. O silêncio da lei sobre determinada situação não gera direitos para as partes
que compõem a relação jurídico-tributária.
3. A homenagem ao princípio da legalidade tributária exige expressa disposição
na lei da conduta a ser praticada pelo ente tributante e pelo contribuinte.
4. Compensação não permitida. Precedente: REsp 54348/RJ, Rel. Min. Milton
Luiz Pereira, 1a Turma.
5. Recurso improvido. (Recurso Especial no 307389 RS)
TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS – SUCESSÃO
DE PESSOAS JURÍDICAS INCORPORAÇÃO E FUSÃO - VEDAÇÃO - ART.
3 DO DECRETO-LEI 2.341/87 - VALIDADE – ACÓRDÃO - OMISSÃO:
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inexiste violação ao art. 535, II do CPC se o acórdão embargado
expressamente se pronuncia sobre as teses aduzidas no recurso especial.
2. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido da legalidade das limitações à
compensação de prejuízos fiscais, pois a referida faculdade configura benefício
fiscal, livremente suprimível pelo titular da competência tributária.
3. A limitação a compensação na sucessão de pessoas jurídicas visa evitar a
elisão tributária e configura regular exercício da competência tributária quando
realizado por norma jurídica pertinente.
4. Inexiste violação ao art. 43 do CTN se a norma tributária não pretende
alcançar algo diverso do acréscimo patrimonial, mas apenas limita os valores
dedutíveis da base de cálculo do tributo.
5. O art. 109 do CTN não impede a atribuição de efeitos tributários próprios aos
institutos de Direito privados utilizados pela legislação tributária.
6. Recurso especial não provido. (Recurso Especial no 1.107.518 - SC)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES ARTIGOS 42 E 58 DA
LEI N.8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 50,
XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios
anteriores é expressivo de beneficio fiscal em favor do contribuinte. Instrumento
de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito
adquirido. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do
inicio de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam
fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Recurso
Extraordinário 344.9940)
Assim sendo, entendo que a exigência deve ser mantida integralmente. (destaques do
original)
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Neste Colegiado, esta Conselheira permaneceu acompanhando o entendimento da
maioria qualificada, como o expresso no Acórdão no 9101-004.21721, assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da
base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento
sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de
eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite
determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
Em acréscimo, vale a transcrição do voto condutor do Conselheiro André Mendes
de Moura:
A matéria devolvida trata da possibilidade de aproveitamento integral do saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL da pessoa jurídica incorporada pela
sucessora.
Transcrevo o disposto nas Leis no 8.981, de 1995, e na Lei no 9065, de 1995:
[...]
Verifica-se que nos comandos legais não há nenhuma disposição no sentido de que a
regra que estabelece o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do lucro
líquido ajustado apurado pela empresa, albergue a exceção alegada pela recorrente, qual
seja, de que em razão da extinção da pessoa jurídica por conta da incorporação, ou
qualquer outro evento de reorganização societária, o prejuízo fiscal poderia ser
aproveitado integralmente.
Inclusive, quando o legislador pretendeu estabelecer exceções à aplicação da trava dos
30%, tal medida foi realizada de maneira expressa, conforme aduziu com precisão o
voto proferido no Acórdão no 9101-00.401, da sessão de 02 de outubro de 2009, da
Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro, na Câmara Superior de Recursos Fiscais,
citando dois exemplos.
Primeiro, no que diz respeito às empresas inscritas no regime BEFIEX, nos termos do
art. 95 da Lei no 8.981, de 1995, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de
1995:
Art. 95. As empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Beneficias
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, poderão compensar o
prejuízo fiscal verificado em um período-base com o lucro real determinado nos
seis anos-calendário subseqüentes, independentemente da distribuição de lucros
ou dividendos a seus sócios ou acionistas.
Inclusive, o art. 510 do RIR/99 contempla expressamente a hipótese:
Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065,
de 1995, art. 15).
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,

21 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luís Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo, e divergiram na matéria os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele
Macei, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para compensação (Lei
no 9.065, de 1995, art. 15, parágrafo único).
§ 2o Os saldos de prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 são
passíveis de compensação na forma deste artigo, independente do prazo previsto
na legislação vigente à época de sua apuração.
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso
I do art. 470.
...............................................
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de
Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão BEFIEX,
poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas em
regulamento (Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o, incisos III e V, e Lei no
8.661, de 1993, art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com
o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes
independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou
acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no art. 510 (Lei no
8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); (...) (Grifei)
Segundo, quando o legislador tratou do aproveitamento de prejuízos fiscais referentes à
atividade rural, na Lei no 8.023, de 1990. De acordo com o diploma legal e as instruções
normativas da Receita Federal sobre o tema (IN SRF no 39, de 28/06/1996 e no 257, de
11/12/2002), mediante o atendimento de determinadas condições, não se aplica o limite
de 30% à compensação de prejuízos de atividade rural com (1) lucro apurado pela
mesma atividade, em qualquer ano-calendário, e (2) lucro apurado pelas atividades em
geral, desde que no mesmo período de apuração. Também se pode utilizar o saldo de
prejuízos de atividade rural, acumulados de períodos anteriores, para compensar lucro
apurado de atividades em geral, e vice-versa, casos em que se aplica a trava dos 30%.
Como se pode observar, o aproveitamento de prejuízos fiscais, quando recebeu
tratamento de exceção, foi mediante dispositivo legal próprio, específico para a situação
positivada pela norma.
Em relação à jurisprudência administrativa, no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, vale apreciar a evolução da questão, sob uma perspectiva histórica.
A Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, nas sessões de 02/12/2002
(Acórdão no 01-04.258), e de 19/10/2004 (Acórdão no 01-05.100), decidiu no sentido de
que o limite de utilização de 30% não seria aplicado nos casos de extinção de pessoa
jurídica.
Ocorre que tal posicionamento foi modificado, conforme o já mencionado Acórdão no
9101-00.401, de 02/10/2009, pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
cuja publicação ocorreu em 02/01/2011:
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS.
IRPJ.
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo
fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste
limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa. (grifei)
E, em oportunidade posterior, o entendimento foi ratificado, em vários precedentes:
INCORPORAÇÃO LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS APLICÁVEL. Os prejuízos fiscais não são elementos
inerentes da base de cálculo do imposto de renda, constituindo-se, ao contrário,
como benesse tributária, a qual deve ser gozada, pelo contribuinte, nos estritos
limites da lei. À míngua de qualquer previsão legal, não há como se afastar a
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

aplicação da trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais da empresa a ser
incorporada. (Acórdão no 9101-001.337, 1a Turma/CSRF, sessão 26/04/2012,
redator do voto vencedor Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior)
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
IRPJ,
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. O prejuízo
fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste limite,
ainda que seja no encerramento das atividades da empresa. A mesma limitação
se aplica à compensação de bases negativas da CSLL. (Acórdão no 9101-
001.760, 1a Turma/CSRF, sessão 16/10/2013, redator do voto vencedor
Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão)
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
LIMITE A 30% DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO.
O encerramento das atividades da pessoa jurídica não é exceção ao dispositivo
legal que limita a compensação de prejuízos acumulados ao percentual de 30%
do lucro líquido ajustado (trava dos 30%).(Acórdão no 9101-002.481, 1a
Turma/CSRF, sessão 22/11/2016. Relatora Adriana Gomes Rêgo.)
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30%.
O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real posteriormente
apurado, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do
referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das
atividades da empresa. (Acórdão no 9101-002.845, 1a Turma/CSRF, sessão
12/05/2017. Relator Rafael Vidal de Araújo.)
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE SUCEDIDA. PROIBIÇÃO.
INCORPORAÇÃO OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.858-6, DE 30/06/1999.
Antes da MP no 1.858-6, de 30/06/99, não havia nem mesmo autorização legal
para que se compensasse base negativa de CSLL apurada por terceiros (empresas
incorporadas). A lei apenas autorizava a compensação de base negativa própria.
Mas ainda que se considere que a MP no 1.858-6 trouxe realmente uma inovação
no sistema jurídico, vedando o que antes era permitido, não há dúvida de que
essa vedação deve ser aplicada às compensações ocorridas depois de 28/09/1999
(data da vigência da referida MP), mesmo que o evento de incorporação tenha
ocorrido antes dessa data. No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de
bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao
longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera
expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios
anteriores. A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF. (Acórdão no 9101-004.107, 1a Turma/CSRF, sessão
10/04/2019. Relatora Viviane Vidal Wagner)
No que concerne ao voto proferido pelo Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
na decisão proferida no Acórdão no 9101-001.760, peço vênia para transcrever excerto
no qual rebate, com precisão, argumento de que o não aproveitamento do prejuízo fiscal
implicaria em tributar o patrimônio:
O quarto argumento sobre o qual se firma a outra posição é de que sem se
aproveitar o prejuízo do período anterior estar-se-ia tributando o patrimônio, o
qual é corroborado pela citação de renomados autores, trazidos no voto, e em
memoriais. Com a devida vênia, contudo, este argumento também não procede, e
o contra-argumento aqui é singelo. A distinção feita pela I. Relatora é meramente
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

econômica, e não jurídica. Do ponto de vista econômico, mesmo um tributo
indireto (como IPI e ICMS) atinge o patrimônio, pois se não fosse cobrado
resultaria em patrimônio maior após a operação (tanto do contribuinte de fato
quanto do contribuinte de direito). A análise da repercussão da aplicação da
norma tributária, indubitavelmente direito de sobreposição, indica que ela se
destaca do substrato ao qual se dirige, pois a norma elege algumas expressões
econômicas para tributar, e o fato de que estes fenômenos econômicos estão
interligados não invalida a incidência. O fato gerador do imposto de renda é a
variação patrimonial positiva calculada de acordo com a norma tributária, e o
fato de se apoiar em substrato normativo-contábil, não transmuta a norma
tributária em norma contábil. Tributos sobre o patrimônio têm incidência
instantânea, com comandos normativos do tipo "o fato gerador é a propriedade
de bens do tipo X na data Y", e "o contribuinte é o proprietário". É fato que o
Imposto de Renda, o IPI, o ICMS, o PIS/COFINS afetem o patrimônio
disponível do contribuinte, mas não transforma essas exações fiscais em tributos
incidentes sobre o patrimônio, embora, repise-se, a sua cobrança altere o
patrimônio dos contribuintes (de fato e de direito). Quando a legislação do
Imposto de Renda limita deduções ela afeta a renda tributável e, por conseguinte,
o patrimônio, mas não pode ser considerada inconstitucional por isto. Isto é da
natureza da metodologia do tipo tributário do imposto de renda. Como foi dito, o
que a Constituição veda é tributar a não renda. Dado isto, como calcular a renda
tributável até o limite da variação patrimonial positiva é matéria de lei.
Nesta linha de argumentos, durante os debates da sessão foi também foi
suscitada a tese de que o prejuízo teria a mesma natureza de patrimônio, isto
seria um "ativo". Disto decorreria que haveria tributação sobre o patrimônio
(prejuízo), se não fosse permitida sua dedutibilidade. Ocorre que prejuízo
(perda), no meu entender não é ativo. A legislação tributária, norma de
sopreposição, consentânea com a economia e as bases econômicas da atividade
empresarial, concede o aproveitamento dos prejuízos dentro da lógica da
continuidade empresarial, mas daí a entender que prejuízo acumulado pode
representar patrimônio, é o mesmo que dizer que tanto faz lucro ou prejuízo, o
que contrasta com a própria lógica econômica. A empresa distribui lucro ou ativa
lucro, não distribui prejuízo, nem ativa prejuízo. Ninguém persegue o prejuízo, a
atividade empresarial persegue o lucro. Norma que permite transmutar perda em
lucro com base na rationale de que a perda tem valor patrimonial é uma
contradição em si mesma. Contudo, é verdade que dada a perspectiva
(expectativa) de que o prejuízo fiscal em um dado exercício diminua o tributo
devido em um exercicio posterior, no futuro, há a possibilidade se ativar esta
expectativa de direito, a título de ativo fiscal diferido (conforme, e.g., Resolução
CFC n. 1189/09). Trata-se de perspectiva de impacto patrimonial positivo, como
é qualquer redução de custo, ainda que tributário. Assim, o prejuízo fiscal, que
difere do prejuízo contábil (podendo haver caso de lucro contábil com prejuízo
fiscal, o que não é infrequente) pode ser considerado uma espécie de expectativa
de direito com perspectivas de consequências patrimoniais positivas. Contudo, é
um argumento puramente contábil e se aplica, na perspectiva puramente contábil.
Ou seja, isto tudo é uma questão contábil e que, neste aspecto, nada tem a ver
com a limitação legal de aproveitamento de prejuízo fiscal, que só comporta
exceções legais. O fato dos prejuízos fiscais acumulados constarem da parte B do
Lalur e de reduzirem tributo a pagar no futuro, não lhes dá o condão de
patrimônio.
No âmbito do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, em 25/03/2009, ao julgar o
RE 344.994-0/PR (ocasião em que foi vencido relator Ministro Marco Aurélio),
prevaleceu entendimento do Ministro Eros Grau, que redigiu o voto vencedor, conforme
ementa a seguir.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42
E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A"
E "B", E 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito ao
abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é
expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política
tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido 2. A
Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua
vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador
nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 344994,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS
GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009
PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-04 PP-00683 RDDT n. 170, 2009, p.
186-194)
No voto vista da Ministra Ellen Gracie, discorreu-se sobre a inexistência de direito
adquirido quanto ao aproveitamento dos prejuízos fiscais acumulados em anos-
calendários anteriores, constituindo-se em uma mera expectativa de direito:
Como sabido, em matéria de Imposto de Renda, a lei aplicável é aquela vigente
na data do encerramento do exercício fiscal.
Entendo com a devida vênia ao eminente Relator, que os impetrantes tiveram
modificada pela Lei 8.981/95 mera expectativa de direito donde o não-cabimento
da impetração.
6. Isto porque, o conceito de lucro é aquele que a lei define, não necessariamente,
o que corresponde às perspectivas societárias ou econômicas. Ora, o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, que antes autorizava o desconto de
100% dos prejuízos fiscais, para efeito de apuração do lucro real, foi alterado
pela Lei 8.981/95, que limitou tais compensações a 30% do lucro real apurado no
exercício correspondente.
7. A rigor, as empresas deficitárias não tem ‘crédito’ oponível à Fazenda Pública.
Lucro e prejuízo são contingências do mundo dos negócios. Inexiste direito
líquido e certo à ‘socialização’dos prejuízos, como a garantir a sobrevivência de
empresas ineficientes.
Na mesma direção do precedente anterior, foi proferido o acórdão no RE 545.308/SP
(em que foi vencido o relator Marco Aurélio), no qual o voto vencedor da Ministra
Carmen Lúcia foi assim ementado:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5o, INC. II
E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6o,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
PRECEDENTE:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 344.944. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário 344.944, Relator o Ministro Eros Grau, no qual se declarou a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, "o direito ao abatimento dos
prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal
em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo
Estado. Ausência de direito adquirido". 2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58
da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro. 3. Recurso extraordinário não provido.(RE
545308, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010
PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-05 PP-01244 RTJ VOL-00214- PP-00535)
A jurisprudência, tanto no STF quanto no CARF, mostra-se convergente sobre a
impossibilidade se aproveitar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL, de
pessoa jurídica incorporada pela sucessora, sem que seja observado o limite de 30% do
lucro líquido ajustado previsto nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte, para a matéria "possibilidade de compensação integral de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa no ano de extinção da pessoa jurídica", e, no mérito, negar-lhe
provimento. (destaques do original)
Oportuna, ainda, a transcrição do histórico legislativo traçado pelo Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto no voto declarado no Acórdão no 9101-005.794:
A limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos
anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido de sua limitação
em caso de extinção da pessoa jurídica.
Por oportuno, passo a discorrer sobre os dispositivos legais que regem a matéria.
A compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, inicialmente, era regulada
pelo artigo 6o, §3o, alínea c, do DecretoLei no 1.598/1977:
Art 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 3o Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Contudo, o art. 64 do mesmo diploma limitava o direito a essa compensação aos quatro
exercícios posteriores ao que o prejuízo fiscal havia sido apurado:
Art 64 - A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-
base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no livro de que trata o item I do artigo 8o, corrigido monetariamente
até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação.
Por meio da Lei no 8.981/95, estabeleceu-se a limitação máxima de dedução de 30% do
lucro real e da base de cálculo da CSLL mediante a compensação de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores, retirando-se,
contudo, qualquer limitação quanto ao prazo para tal compensação. Veja-se:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real,
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de
1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser
utilizada nos anos-calendário subseqüentes.
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da
base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo,
trinta por cento.
No mesmo sentido, a Lei no 9.065/95 praticamente reproduziu o texto da norma
estampada na Lei no 8.981/95:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Conforme se observa, na realidade, não se trata, com a devida vênia, de inexistência de
lei que preveja a aplicação das citadas normas em caso de extinção da pessoa jurídica,
uma vez que tais dispositivos traduzem a regra geral de aplicabilidade de limitação de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos anteriores
limitado a 30% do lucro líquido ajustado antes dessa compensação.
É importante salientar que o legislador, quando quis excepcionar a aplicação da trava de
30% para alguma situação específica, o fez de maneira clara. O art. 470 do RIR/1999,
por exemplo, afasta a limitação de 30% para compensação o prejuízo fiscal com relação
às empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação (aprovados pela
Comissão BEFIEX), verbis:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de Exportação
aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação - Comissão BEFIEX, poderão ser
concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixadas em regulamento
(Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o, incisos III e V, e Lei no 8.661, de 1993,
art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração com o
lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes independentemente
da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios ou acionistas, não estando
submetida ao limite estabelecido no art. 51022 (Lei no 8.981, de 1995, art. 95, e
Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); [grifo nosso]
No mesmo sentido, o art. 512 do RIR/99 excetua o limite de compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores às pessoas jurídicas que exploram atividade rural. Veja-se:
Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de apuração
posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art. 510 (Lei no
8.023, de 1990, art. 14).

22 Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995 poderá ser compensado,
cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para compensação, de trinta por cento do
referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065, de 1995, art. 15).
[...]
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do art. 470.

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

A mesma inaplicabilidade da “trava de 30%” na atividade rural é tratada no art. 42 da
Medida Provisória no 1911-15, de 2000 (e reedições), conforme se transcreve a seguir:
Art. 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no art.
16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado decorrente
da exploração de atividade rural, relativamente à compensação de base de
cálculo negativa da CSLL.
[...]
Além disso, se o raciocínio de que na extinção da pessoa jurídica haveria um direito
líquido e certo à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de
períodos anteriores sem utilização da trava de 30% em razão de tal saldo não poder ser
utilizado posteriormente, o que ocorreria se nesse último período de apuração (o
extinção da pessoa jurídica) o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal/base negativa
de CSLL? Haveria um direito à restituição de IRPJ e de CSLL em razão desses saldos
de períodos anteriores não poderem ser utilizados no futuro? Com a devida vênia, seria
esse o resultado caso fosse adotada a tese da ilustre relatora! Obviamente, tal exegese
não se mostra possível, pois, conforme já decidido pelo STF a possibilidade de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores é tão somente
um benefício fiscal, pois o resultado a se tributar seria sempre o apurado no período de
apuração correspondente, tratando-se de mero favor fiscal a possibilidade de compensar
parte do lucro real/base de cálculo da CSLL do período com prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL de períodos anteriores, o que implica a necessidade de aplicação da
regra geral de limitação de 30% do resultado do próprio período de apuração a ser
compensado, exceto nos casos em que o legislador excetuou essa aplicação, o que, a
toda evidência, não ocorreu no caso da extinção da pessoa jurídica. (destaques do
original)
Não se ignora que metade deste Colegiado tem decidido contrariamente à
limitação de compensação de prejuízos fiscais e bases negativas no período de extinção da
pessoa jurídica. Em 05/10/2021, por força do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, este Colegiado assim decidiu no já referido Acórdão no 9101-
005.79423:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
IRPJ,
DECLARAÇÃO
FINAL.
NÃO
APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado integralmente com o lucro real, no
encerramento das atividades da empresa, inclusive por incorporação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que
votaram por negar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Caio Cesar Nader Quintella.
Contudo, nesta mesma data, 05/10/2021, a 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, diversamente, alcançou a mesma conclusão afirmada por esta 1a Turma da CSRF desde
2009, no julgado exarado no Recurso Especial no 1.925.025/SC24, assim ementado:

23 Participaram do julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
24 Trânsito em julgado em 08/11/2021.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
APLICAÇÃO DOS LIMITES DE 30%, DOS ARTS. 15 E 16, DA LEI N. 9.065/95 E
ARTS. 42 E 58, DA LEI N. 8.981/95 TAMBÉM PARA EMPRESAS EXTINTAS
(INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO) SOB PENA DE VIOLAÇÃO INDIRETA
(FRAUDE À LEI) AO ART. 33, DO DECRETO-LEI N. 2.341/87.
1. A empresa contribuinte, ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na
vedação da utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n.
2.341/87 ("art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida"), objetiva provimento declaratório para
o aproveitamento integral dos prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas de CSLL,
afastando-se os efeitos dos art. 42 e 58 da Lei 8.981/95, com redação dada pela Lei no
9.065/95, quando de sua futura extinção (por incorporação, fusão ou cisão).
2. Na prática, pleiteia-se que a empresa futuramente sucessora (por incorporação, fusão
ou cisão), também ciente da regra jurídica cogente proibitiva consistente na vedação da
utilização dos prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87, possa
contornar essa regra ao fazer uso de 100% desses prejuízos fiscais dentro da própria
incorporada, fusionada ou cindida antes de a incorporar, fundir-se a ela ou cindir (assim
o faria sem dívidas tributárias), afastando ali a limitação de 30%, dos arts. 15 e 16, da
Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95, ao argumento de que a "vedação de
30% estabelecida na Lei n. 8.981/95 somente faria sentido para as empresas que estão
continuando a sua atividade e não para aquelas que estão se extinguindo". Nessas
condições, a empresa futuramente sucessora estaria fazendo uso do prejuízo fiscal da
sucedida a ser futuramente extinta (na própria sucedida e, por conseguinte, também em
si mesma na condição de sucessora, já que ou eram ou se tornarão uma única empresa)
para além do limite legal previsto.
3. A ótica reconhecida por ambas as Turmas desta Corte foi a de que o procedimento é
uma burla ao art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n.
8.981/95, caracterizando violação indireta à lei (fraude à lei). Precedentes: REsp. n.
1.805.925 - SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão
Min. Gurgel de Faria, DJe 5/8/2020; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n.
1.725.911 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2020;
REsp. n. 1.107.518 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2009.
4. O conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art. 33, do Decreto-
Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei n. 8.981/95; deve
ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art. 51, da Lei n. 7.450/85,
dispositivo legal que já teve aplicação reconhecida no REsp. n. 1.743.918 / SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.03.2019.
5. O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as empresas
passem a fabricar prejuízos fiscais a fim de serem adquiridos no mercado mediante
incorporação por outras (normalmente estando todas sob mesma orientação dentro de
um grupo econômico de fato ou mesma consultoria tributária) com o propósito único de
reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência de propósito negocial). Trata-se de um
típico caso onde a empresa que assim procede busca a chancela do Poder Judiciário para
realizar um Planejamento Tributário Abusivo. A compreensão do tema já havia sido
feita no REsp. n. 1.107.518/SC (Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
06.08.2009), como bem observado no acórdão embargado.
6. Recurso especial não provido.
Veja-se que, frente à alegação de que o art. 33 do Decreto no 2.341/87 vedaria a
utilização de prejuízos fiscais pela sucessora e que, assim, deveria ser admitida a compensação
para além do limite de 30% no último período de apuração da pessoa jurídica que seria extinta, a
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

totalidade dos Ministros da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça25 concluiu que tal proceder
representaria burla da regra jurídica cogente proibitiva consistente na vedação da utilização dos
prejuízos fiscais prevista no art. 33, do Decreto-Lei n. 2.341/87, porque a empresa futuramente
sucessora estaria fazendo uso do prejuízo fiscal da sucedida a ser futuramente extinta (na
própria sucedida e, por conseguinte, também em si mesma na condição de sucessora, já que ou
eram ou se tornarão uma única empresa) para além do limite legal previsto.
Tendo por premissa que: 1o) a Lei n. 8.981/95 e a Lei n. 9.065/95 não fazem o
discrímen desejado pela empresa (situações de fusão, cisão e incorporação); 2o) o RE n.
591.340 - SP, em que o STF julga a constitucionalidade da limitação de 30%, não enfrenta esta
especificidade da empresa em extinção para excepcioná-la da regra geral e 3o) há inúmeros
julgados tanto do STF quanto do STJ no sentido da aplicabilidade da referida limitação de 30%,
o Ministro Relator Mauro Campbell Marques concluiu pela violação indireta do art. 33, do
Decreto-Lei no 2.341/87 consignando que:
Observo ainda que o conjunto normativo composto pelas limitações constantes do art.
33, do Decreto-Lei n. 2.341/87; arts. 15 e 16, da Lei n. 9.065/95 e arts. 42 e 58, da Lei
n. 8.981/95; deve ser interpretado à luz da cláusula antielisiva específica do art. 51, da
Lei n. 7.450/85 ("art 51 - Ficam compreendidos na incidência do imposto de renda
todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes
seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade,
tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto de
renda"). O referido dispositivo legal já teve aplicação reconhecida por esta Casa no
REsp. n. 1.743.918 / SP, de minha relatoria, julgado em 19.03.2019.
O conjunto produz norma antielisiva para reduzir os incentivos a que as empresas
passem a fabricar prejuízos fiscais a fim de serem adquiridos no mercado mediante
incorporação por outras (normalmente estando todas sob mesma orientação dentro de
um grupo econômico de fato ou mesma consultoria tributária) com o propósito único de
reduzir o IRPJ e a CSLL devidos (ausência de propósito negocial). Trata-se de um
típico caso onde a empresa que assim procede busca a chancela do Poder Judiciário para
realizar um Planejamento Tributário Abusivo.
O tema já foi enfrentado por ambas as Turmas desta Corte e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, sendo que a ótica adotada foi a de que o
procedimento pleiteado pela CONTRIBUINTE (empresa a ser extinta
compensando prejuízos fiscais para além do limite de 30%) é uma burla ao art. 33,
do Decreto-Lei n. 2.341/87 através do afastamento da Lei n. 8.981/95. [...](destaques
do original)
Nota-se no referido julgado que não havia qualquer referência diferenciada a
eventual reorganização societária destinada à burla das disposições legais sob análise. A
pretensão de inobservância do limite legal de compensação de prejuízos no momento da extinção
da pessoa jurídica, associada à sua incorporação por pessoa jurídica que não poderia pretender a
utilização dos prejuízos fiscais excedentes, foi suficiente para a afirmação de “planejamento
tributário abusivo”.
De fato, o revolvimento das fases processuais anteriores permite constatar que a
demanda foi iniciada a partir de mandado de segurança preventivo, no qual a interessada
pretendia o afastamento da limitação prevista desde os arts. 42 e 58 da Lei no 8.981/95 e,
subsidiariamente, pleiteava seu afastamento no caso de extinção da pessoa jurídica. O pedido
subsidiário, porém, foi sucessivamente negado em termos semelhantes ao expresso em sede de

25 A Sra. Ministra Assusete Magalhães, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator Mauro Campbell Marques.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

embargos de declaração à sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 5012572-
18.2019.4.04.7200/SC:
Assim, inexistindo previsão legal a amparar a pretensão da contribuinte, ao mesmo
tempo em que há vedação expressa à compensação de prejuízos fiscais além do limite
de 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado, não há direito líquido e certo a ser
amparado em sede de mandado de segurança, nem mesmo no caso de extinção de
pessoas jurídicas.
Em julgado contemporâneo, em sede de Agravo Interno no Recurso Especial no
1.935.751/RS26, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça fez consignar na ementa, ainda, que
havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de
cálculo negativas da CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a
compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos
casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma
interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal.
Também unânime é a manifestação da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça27,
no mesmo sentido, como se vê no julgamento de Agravo Interno no Recurso Especial no
1.908.071/PR, realizado em 17/05/202128, e assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IRPJ E
CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS COM LUCROS FUTUROS.
LIMITE DE 30% (TRINTO POR CENTO) DO LUCRO REAL POR ANO
CALENDÁRIO.
AMPLIAÇÃO
PELO
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83
E 568/STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais apurados
em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente,
estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro
real, por ano-calendário.
III - Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer limitação.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
Nos mesmos termos antes referidos pela 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, a Ministra Regina Helena Costa consigna que havendo norma expressa que limita a
compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta
por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma
ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa,

26 Trânsito em julgado em 29/11/2021.
27 Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Manoel Erhardt (Desembargador
convocado do TRF-5a Região) votaram com a Sra. Ministra Relatora Regina Helena Costa.
28 Trânsito em julgado em 11/06/2021.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.183 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.005446/2009-03

não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da
legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal.
Neste dois últimos casos também se tratava de mandado de segurança preventivo,
de afastamento da limitação legal e pedido subsidiário para a hipótese de extinção da pessoa
jurídica.
As manifestações do Superior Tribunal de Justiça, portanto, não são dependentes
da caracterização de operações para burla intencional do limite de compensação de prejuízos e
bases negativas de CSLL, e assim expressam a interpretação das normas jurídicas aplicáveis a
todas pessoas jurídicas optantes pelo lucro real e beneficiadas pela possibilidade de redução de
suas bases tributáveis em razão do insucesso passado de suas atividades.
Logo, como sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse
limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador, e por
tudo o mais exposto, o presente voto é por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 648
DF CARF MF
Original